Tribunal: CARF
Processo: 13136.720900/2021-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2018 a 31/12/2019
SAÍDAS DESONERADAS. FALTA DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO. FALTA DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO CARACTERIZADA.
Desatendidas as condições impostas pela legislação para a desoneração do IPI na saída de produtos do estabelecimento, é de se considerar devido o imposto.
PENALIDADE. OMISSÕES E INEXATIDÕES NA EFD ICMS-IPI. MULTA DE 5%. BASE DE CÁLCULO DA MULTA.
Correta a base de cálculo da multa consistente no valor omitido ou na diferença do valor incorreto informado anteriormente à ação fiscal na escrituração com o novo valor informado após o início da ação fiscal.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2018 a 31/12/2019
RECURSO DE OFÍCIO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. EXCLUSÃO DA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE. FALTA DE INTERPOSIÇÃO ATINENTE À PARTE DA MATÉRIA SUJEITA A RECURSO DE OFÍCIO.
Excluir a responsabilidade do sujeito passivo solidário equivale a exonerá-lo do pagamento do tributo em sua integralidade, e, portanto, configura exoneração sujeita ao recurso de ofício.
É possível sanar a falta de formalização de recurso de ofício pela DRJ referente a determinada matéria, mediante análise da matéria sujeita a recurso de ofício, não sendo caso de decretação de nulidade do acórdão recorrido, em atenção aos princípios da legalidade e da eficiência.
NULIDADE. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses, não cabe a decretação de nulidade.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada na impugnação, restando preclusa sua alegação em recurso voluntário. Inteligência dos artigos 16, inciso III, 17 e 25, inciso II, do Decreto 70.235/1972.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720900/2021-16
ACÓRDÃO
3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2018 a 31/12/2019
SAÍDAS DESONERADAS. FALTA DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO. FALTA
DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO CARACTERIZADA.
Desatendidas as condições impostas pela legislação para a desoneração do
IPI na saída de produtos do estabelecimento, é de se considerar devido o
imposto.
PENALIDADE. OMISSÕES E INEXATIDÕES NA EFD ICMS-IPI. MULTA DE 5%.
BASE DE CÁLCULO DA MULTA.
Correta a base de cálculo da multa consistente no valor omitido ou na
diferença do valor incorreto informado anteriormente à ação fiscal na
escrituração com o novo valor informado após o início da ação fiscal.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2018 a 31/12/2019
RECURSO DE OFÍCIO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. EXCLUSÃO DA
ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE. FALTA DE INTERPOSIÇÃO ATINENTE À
PARTE DA MATÉRIA SUJEITA A RECURSO DE OFÍCIO.
Excluir a responsabilidade do sujeito passivo solidário equivale a exonerá-lo
do pagamento do tributo em sua integralidade, e, portanto, configura
exoneração sujeita ao recurso de ofício.
É possível sanar a falta de formalização de recurso de ofício pela DRJ
referente a determinada matéria, mediante análise da matéria sujeita a
recurso de ofício, não sendo caso de decretação de nulidade do acórdão
recorrido, em atenção aos princípios da legalidade e da eficiência.
NULIDADE. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 5025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
2
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configuradas tais hipóteses, não cabe a decretação de nulidade.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada na impugnação, restando preclusa sua alegação
em recurso voluntário. Inteligência dos artigos 16, inciso III, 17 e 25, inciso
II, do Decreto 70.235/1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso de
ofício para, no mérito, negar-lhe provimento. E, por unanimidade, em conhecer, em parte do
recurso voluntário para, na parte conhecida, afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para que seja excluído, da diferença apurada de R$ 2.078.481,49, o valor
atinente aos créditos discriminados pela recorrente na peça recursal referentes à empresa
Digitron da Amazônia Indústria e Comércio Ltda, no montante total de R$ 16.385,00.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) 06, juntado às fls. 4899-4982:
Trata-se de dois Autos de Infração contra MULTILASER Industrial S.A, CNPJ
59.717.533/0006-17.
O primeiro trata de exigência do IPI que deixou se ser pago em função da
utilização indevida de benefício fiscal e de créditos do imposto. O segundo, trata
Fl. 5026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
3
de multa isolada por prestação de informações inexatas e zeradas na escrituração
fiscal digital.
Quanto à exigência do IPI, tem-se que MULTILASER é beneficiária de incentivo
fiscal de IPI da lei de informática (Lei no 8.248/91) por fabricar bens de
informática, automação ou de telecomunicações e solicitou, por meio de Pedidos
de Ressarcimento – PER, relacionados abaixo, ressarcimento de crédito de IPI no
valor total de R$ 39.692.265,81

Segundo a Fiscalização, foram utilizados como subsídios os arquivos digitais do
SPED, as declarações enviadas pela empresa a RFB, as informações do sistema
SISCOMEX, os códigos GTIN das mercadorias adquiridas no mercado nacional,
importadas, revendidas ou vendidas como produção própria, a documentação e
as respostas apresentadas em função das intimações e toda a legislação federal
que rege a matéria.
Em resumo, os fatos apurados:
Créditos Indevidos - Créditos no Registro de Apuração do IPI – RAIPI.
- Créditos indevidos referentes a mercadorias importadas e revendidas para a
Zona Franca de Manaus – ZFM – com suspensão de IPI, cujos estornos de créditos
não foram comprovados pela empresa. Tais créditos devem ser glosados em
função das saídas com suspensão ou isenção.
- Créditos indevidos de operações referentes a outras entradas de mercadorias
nacionais. Parte dessas operações são devoluções de mercadorias que não geram
créditos de IPI por se tratarem de mercadorias revendidas e que não sofreram
processo de industrialização por parte da empresa solicitante do crédito e não são
MP, PI e ME.
- Créditos indevidos de aquisição de material para uso ou consumo. A aquisição
desses materiais ou mercadorias não gera crédito por falta de previsão legal.
Débitos apurados - Débitos apurados: Revenda de mercadorias importadas sem
destaque do imposto – IPI – ou com erros no emprego das alíquotas da TIPI por
parte da empresa ou por meio de revendas isentas ou suspensas sem respaldo
legal. Tais revendas devem ser tributadas, conforme regulamento do IPI e decisão
do STF. Parte dessas revendas não foram tributadas pela empresa ou tributadas a
menor.
- Débitos apurados: Venda de produção de mercadorias importadas com redução
de IPI e com benefício fiscal ou por meio de revendas isentas ou suspensas sem
Fl. 5027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
4
respaldo legal. Tais vendas devem ser tributadas sem o benefício fiscal já que os
produtos foram industrializados e vendidos sem se submeterem ao processo
produtivo básico, mantendo o mesmo código de barras - GTIN.
- Débitos apurados: Vendas de mercadorias nacionais que foram fabricadas pela
empresa sem se submeterem ao PPB; no entanto, foram vendidas aplicando a
redução das alíquotas de IPI estabelecida pela Lei 8.248/1991 com utilização do
benefício da Lei de Informática, de acordo com o Processo Produtivo Básico e com
CFOP de venda de produção.
- Débitos apurados: Venda de produção sem a utilização do benefício da Lei de
Informática e com diferenças de alíquotas da TIPI e/ou de base tributável e/ou por
meio de revendas isentas ou suspensas sem respaldo legal. Para essas
mercadorias a empresa não informou, conforme obrigatório, o dispositivo legal
que respalda o benefício fiscal de redução de IPI.
- Débitos apurados: Revenda de produtos como revenda nacional sem tributação,
no entanto, não foram adquiridos de terceiros no mercado nacional. Os produtos
foram importados e/ou após importados foram industrializados conforme
RIPI/2010. Tais revendas devem ser tributadas.
- Débitos apurados: Revenda de insumos (MP, PI e ME) adquiridos no mercado
interno e não tributados. Nesse caso a empresa se equipara a industrial e nesta
operação deve tributar essas revendas.
A Fiscalização informa que, para a habilitação aos incentivos da Lei de Informática,
é necessário que a empresa atenda ao Processo Produtivo Básico (PPB) e faça
solicitação ao Ministério da Ciência e Tecnologia – MCTI.
Ao ser intimada a relacionar os produtos fabricados com PPB, suas respectivas
Portarias Interministeriais e as reduções do IPI estabelecidas pela Lei de
Informática, MULTILASER apresentou planilha relacionando os percentuais de
80% e 95%. Para a maioria dos produtos fabricados com o referido benefício
fiscal, considera uma redução de 95%.
Considerando o período de 2018 a 2019, a Fiscalização afirma que a definição e
enquadramento de atividades industriais no PPB ocorreu por meio de duas
Portarias Interministeriais: Portaria Interministerial MDIC/MCTI no 308, de 23 de
setembro de 2015, e Portaria Interministerial MDIC/MCTI no 49, de 29 de outubro
de 2018, que revogou a anterior.
Em seguida, explica que utilizou codificação GTIN, com código de barras
existentes para cada mercadoria, para efeito de rastreamento em relação às
operações comerciais efetuadas pela autuada.
O GTIN (antigo EAN) é um código de barras que confere identificação única e
específica para determinado produto.
Fl. 5028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
5
No caso concreto, o GTIN consta num dos campos da NF-e e foi utilizado para
rastrear as mercadorias, tanto as importadas, como as adquiridas no mercado
nacional, as fabricadas e as vendidas ou revendidas pela empresa.
A Fiscalização passa a tecer considerações sobre o processo produtivo de
MULTILASER, afirmando realizar importações, principalmente de países asiáticos,
de grande quantidade de produtos acabados, semiacabados e insumos para a
produção de seus produtos. Também adquire no mercado interno produtos
acabados e insumos. Desses produtos, os importados acabados são revendidos no
mercado interno e para a Zona Franca de Manaus e Amazônia Ocidental, no
mesmo estado em que foram importados ou apenas embalados para venda. Já os
nacionais acabados são revendidos no mercado nacional ou utilizados como
insumos na produção. Os produzidos com os insumos importados ou nacionais
são vendidos, em parte, com o benefício fiscal.
I) ANÁLISE DOS CRÉDITOS
A Fiscalização analisou os créditos básicos de IPI e abordou os procedimentos
utilizados pela autuada para a apuração de seus créditos. Nessa linha, foram
constatados registros de créditos no RAIPI para todas as importações, parte das
aquisições de terceiros no mercado nacional e devolução de vendas e outras
entradas.
Invocando o art. 226 do RIPI/2010, explica que, em geral, não há direito de crédito
pela aquisição de mercadorias para revenda ou não tributadas, de bens do ativo
imobilizado, pela aquisição de optantes pelo SIMPLES e adquiridas para consumo.
Ademais, se produtos objeto de revendas forem não-tributados, isentos ou
suspensos, eventuais créditos escriturados deverão ser estornados. Exemplo disso
são as revendas, para a Zona Franca de Manaus (ZFM), de produtos importados.
Por outro lado, se o imposto for pago no desembaraço aduaneiro ou na aquisição
de insumos (MP, PI e ME) e, se não houver vedação em relação ao crédito, o
estabelecimento poderá se creditar desse imposto.
E continua a desenvolver seu raciocínio, afirmando que a aquisição para uso ou
consumo, mesmo com o pagamento do imposto no desembaraço aduaneiro ou
na aquisição no mercado nacional, não autoriza o importador ou o
estabelecimento a escriturar créditos.
Após essas considerações iniciais, passa a relacionar as infrações relativas aos
créditos.
1 - Créditos indevidos no RAIPI, no valor de R$ 935.085,81 no mês 07/2018 (item
3.2 do TVF)
A Fiscalização afirma existirem créditos indevidos no Registro de Apuração do IPI
no valor de R$ 935.085,81, no mês 07/2018.
A esse respeito, MULTILASER afirmou que não havia ação judicial que impactasse
a apuração do IPI no período 01/04/2018 a 31/12/2019, o que não correspondia à
Fl. 5029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
6
realidade, já que referido lançamento do mês 07/2018, em “outros créditos”, no
valor de R$ 935.085,81, deu-se em decorrência da ação judicial n° 0002225-24-
2420 12.4.013810. O objeto da referida ação judicial é a pretensão de não
recolhimento de IPI na condição de comerciante de produtos importados no
mercado interno e o direito a compensação de tributos.
A autuada, posteriormente, informou que o Mandado de Segurança que permitia
a escrituração do crédito teve sua eficácia suspensa e, a partir de então, realizou
os ajustes em todos os períodos; porém, por uma falha, o período 07/2018 ficou
sem a retificação, o que foi providenciado durante o procedimento fiscal.
Portanto, houve a glosa de referidos créditos, no valor de R$ 935.085,81.
2 - Créditos indevidos referentes a mercadorias importadas e revendidas para a
ZFM com suspensão de IPI cujos estornos de créditos não foram comprovados
pela empresa (item V.3.3 do TVF)
Um segundo ponto analisado diz respeito às revendas de produtos importados
para a ZFM.
Informa a Fiscalização que a autuada revendeu produtos importados a empresas
localizadas na ZFM com suspensão do imposto (isenção após a implementação da
condição estabelecida por lei).
Explica que, em princípio, a revenda de produtos importados para a ZFM não goza
de isenção ou suspensão do IPI, conforme art. 81 do RIPI/2010. No entanto, a
Receita Federal, por meio de algumas soluções de consulta e de alguns acórdãos,
interpretou que os produtos nacionalizados oriundos de países signatários do
Mercosul e do GATT/OMC poderão usufruir de tal isenção quando destinados a
ZFM.
Entretanto, ainda que se reconheça a isenção do IPI na remessa desses produtos à
ZFM, os créditos nas aquisições – importações – devem ser estornados ou
anulados na escrita fiscal pela empresa. Para sustentar o entendimento, invoca a
Solução de Consulta DISIT/SRRF06 no 36, de 28/03/2013, e a Solução de Consulta
Cosit no 37, de 29/11/2013.
No caso específico, são glosados os valores dos créditos escriturados
indevidamente conforme planilhas Anexo 8 - 1 “Glosa revenda de importados a
ZFM”:
Fl. 5030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
7

3 - Créditos indevidos de operações referentes a outras entradas de mercadorias
nacionais (item V.3.4 do TVF).
Prosseguindo, a Fiscalização passa a analisar diversas entradas de produtos que,
em seu entendimento, não conferem direito ao creditamento.
Aponta que MULTILASER escriturou créditos com emissão de grandes quantidades
de notas fiscais com os CFOP 2.949 ou 1.949 (Outra entrada de mercadoria ou
prestação de serviço não especificada).
Ao ser intimada a respeito dessas operações, afirmou a autuada que “Os valores a
crédito lançados no CFOP 1.949 ou 2.949 com notas fiscais emitidas pela própria
empresa, são realizados para anular as notas fiscais de saídas que por motivos
diversos não saíram fisicamente de seu estabelecimento, tais como: diferença de
preço, falta de produto em estoque, divergências fiscais apontadas pelo cliente,
etc.
Ressalta a Fiscalização que, apesar de as devoluções de vendas representarem,
em determinados casos, entrada ou retorno de mercadorias com recuperação de
crédito, parte das operações da empresa com esses CFOPs são devoluções de
mercadorias que não geram créditos de IPI por se tratar de mercadorias que não
sofreram incidência do imposto na operação original.
No caso em tela, como as operações de retorno de venda não são originárias de
operações em que houve incidência do IPI, não geram direito a crédito do
imposto e, por essa razão, foram efetuadas glosas de créditos, conforme Anexo 9
“Glosas outras entradas sem crédito”:
Fl. 5031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
8

4 - Créditos indevidos de devolução de vendas de mercadorias nacionais que
foram adquiridas de terceiros. (item V.3.5 do TVF)
Informa a Fiscalização que na revenda de mercadorias adquiridas no mercado
nacional, em geral, não ocorre o fato gerador de IPI, não incidindo o imposto.
Por conseguinte, não há direito de crédito na devolução de tais vendas.
No caso específico, os valores de IPI glosados mensalmente constam nas planilhas
Anexo 10 “Glosa de devolução de vendas sem crédito”.

5 - Créditos indevidos de aquisição de material para uso ou consumo. (item V.3.6
do TVF)
Prosseguindo na análise, a Fiscalização identificou créditos indevidos de aquisição
de material para uso ou consumo.
Afirma que a autuada contabilizou os destaques de IPI dessas operações como
crédito na entrada para efeito de apuração do saldo credor mensal. Entretanto, a
aquisição para uso ou consumo de mercadorias, mesmo com o pagamento do
imposto no desembaraço aduaneiro ou na aquisição no mercado nacional, não
Fl. 5032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
9
autoriza o importador ou a empresa a se creditar na entrada por não haver
previsão legal.
No caso específico, os valores de IPI glosados mensalmente constam nas planilhas
Anexo 7 “Outras Glosas de crédito”:

6 – Glosa de Créditos resultante de diferenças de informações constantes do
RAIPI e das notas fiscais escrituradas no SPED (Anexo 1 do TVF)
A Fiscalização identificou divergências entre informações constantes do RAIPI e
aquelas lançadas em notas fiscais. Referidas divergências acarretaram as glosas do
Anexo 1, abaixo identificado:

II) ANÁLISE DOS DÉBITOS
Nesse ponto, trata-se da apuração dos débitos de IPI que a autuada não
escriturou em seu SPED FISCAL, no Registro de Apuração de IPI – RAIPI.
1 - Revenda de mercadorias importadas sem destaque do IPI. (item V.4.1 do TVF)
Fl. 5033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
10
Explica a Fiscalização que os estabelecimentos, ao revenderem produtos
importados, passam a se enquadrar como estabelecimentos equiparados a
industrial e devem tributar essas revendas.
Ao analisar as operações comerciais de venda de mercadoria com os códigos GTIN
de cada mercadoria importada e revendida, ficou constatado que parte dessas
revendas não foram tributadas, foram tributadas a menor, ou, ainda, foram
indevidamente consideradas como isentas ou suspensas.
A Fiscalização apresentou alguns exemplos, entre eles: 1) a revenda de memória
para montagem em superfície SMD, operação em que não houve incidência do
IPI; 2) revenda de Placa de Rede PCI, em que a incidência do IPI se deu em valor
inferior ao devido; 3) revenda de semicondutores importados a uma subsidiária,
operação que ocorreu sem incidência do IPI.
Em seu entendimento, todas as operações abrangidas nesse item se referem a
revenda de produtos importados.
Durante o procedimento fiscal, a autuada trouxe a alegação de que atenderia a
alguns dispositivos legais para que tais operações não fossem tributadas. Mas,
intimada a detalhar tal informação, não esclareceu a razão de não ter mencionado
a base legal nas notas fiscais de venda e nem apresentou documentação que
respaldasse as operações sem incidência do IPI.
Os valores de débito do IPI mensal constam nas planilhas Anexo 14 – 1 e 14 - 2
“DIF – Revendas de Importados”:

Ressaltou a Fiscalização que identificou operações de venda que faziam jus à
isenção do IPI, por se tratar de vendas para a ZFM. Entretanto, tais operações não
permitiriam a manutenção de créditos, impondo-se, portanto, as glosas do crédito
pela entrada desses produtos no estabelecimento autuado. Referidas glosas estão
consolidadas no Anexo 8-2, abaixo reproduzido.
Fl. 5034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
11

2 - Venda de produção com redução indevida do IPI ou com benefício fiscal sem
respaldo legal (item V.4.2 do TVF).
Em seguida, foram apurados débitos relativos a revendas de mercadorias
importadas que, em determinados casos, são previamente etiquetadas e
embaladas antes das vendas. Essas mercadorias vendidas possuem o mesmo
código GTIN das mercadorias importadas e são submetidas ao processo de
industrialização sem a aplicação do PPB.
A Fiscalização enfatiza que o código GTIN é único para cada mercadoria. Assim,
todos os produtos vendidos com o mesmo GTIN de importados e em relação aos
quais constam, nas notas fiscais, a informação de serem submetidos ao PPB foram
objeto de descaracterização do benefício fiscal eventualmente utilizado.
A autuada apresentou algumas Portarias Interministeriais habilitando-a ao
benefício fiscal para diversos produtos ou bens de informática.
Entretanto, para a Fiscalização, não basta a habilitação para usufruir do benefício.
É preciso atender as condições estabelecidas na lei e nas portarias que, de forma
geral, estabelecem a obrigação de observância do processo produtivo básico,
além do cumprimento da obrigação de informar o documento legal que dê
respaldo a tal benefício nas notas fiscais de vendas.
Referindo-se ao PPB, entende que “Não se pode incluir somente as operações de
simples montagem, etiquetagem, embalagem e teste de qualidade dos produtos
para que se usufrua do benefício fiscal, é preciso que sejam executadas todas as
etapas do PPB para que o produto se enquadre no referido benefício, já que por
definição o PPB é o conjunto mínimo de operações no estabelecimento fabril que
caracteriza a efetiva industrialização local de determinado produto”.
E passa a dar exemplos de produtos em relação aos quais o PPB não teria sido
atendido.
O primeiro deles é o TABLET M10A 3G – Preto com GTIN 7 899838 819976. Nesse
caso, a portaria citada pela autuada refere-se a outro tipo de produto (Dispositivo
de armazenamento de dados, não volátil, à base de semicondutor, do tipo "Solid
State Drive – SSD). Portanto, além da mercadoria ser importada como Tablet
Fl. 5035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
12
acabado, a citada portaria habilita a empresa para o produto SSD e não para
Tablet.
Isso acontece em relação a alguns outros produtos.
Menciona que o fato de os GTIN e das NCM dos produtos semiacabados e dos
acabados serem idênticos reforça o entendimento de que o PPB não é observado.
No caso específico, os valores de débito do IPI mensal constam nas planilhas
Anexo 15 “DIF Vendas de Produção Importados ”. Abaixo o resumo das diferenças
mensais apuradas:

A autuada, instada a se manifestar, apresentou argumentação de que parte das
vendas se destinavam à ZFM.
Em consideração a tal argumento, foram aceitas as saídas com suspensão/isenção
em relação às vendas para ZFM ou Amazônia Ocidental (exceto no que se refere
às pessoas jurídicas não cadastradas na SUFRAMA).
Entretanto, mesmo em relação às saídas isentas de IPI (para a ZFM ou Amazônia
Ocidental), foi promovida a glosa de créditos do imposto.
As glosas de créditos relativas às saídas isentas para a ZFM constam nas planilhas
Anexo 8 - 3 “ Glosa- Revenda de importado a Amazônia Ocidental ”:
Fl. 5036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
13

3 - Vendas de mercadorias que foram fabricadas pela empresa sem se
submeterem ao PPB. (item V.4.3 do TVF)
Em seguida, a Fiscalização constatou que houve vendas de produtos com a
redução das alíquotas de IPI estabelecida pela Lei 8.248/1991, sem se
submeterem ao PPB.
Apesar de utilizar o benefício fiscal, a autuada importa produtos acabados ou
semiacabados e os revende ora com os GTIN de importados, ora com alteração do
GTIN (com ou sem observância do PPB), apenas os embalando para revenda.
Enfatizou que o objetivo da análise fiscal não foi desabilitar a empresa ao
benefício da Lei de Informática concedido pelo MDIC/MCT, mas analisar a questão
tributária que envolve, evidentemente, o cumprimento da aplicação do PPB em
seus processos produtivos.
E passa a fazer longa explanação acerca das etapas do PPB, especificamente no
que se refere à: montagem e soldagem de componentes nas placas de circuito
impresso; montagem das partes elétricas e mecânicas e integração das placas de
circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas.
Traz considerações sobre as placas de circuito impresso (montadas e limpas).
E concluiu que parte das revendas de produtos se deu com IPI reduzido, como se
fossem vendas com benefício fiscal, apesar de não se submeterem ao PPB.
A Fiscalização relata que a autuada apresentou uma série de argumentos na
tentativa de sustentar tese contrária.
Após a análise dos argumentos e dos documentos apresentados, chegou às
seguintes conclusões:
Tablet (NCM 84713011)
Fl. 5037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
14
Os Tablets são equipamentos portáteis que possuem tela, câmera, processador,
bateria e o corpo que envolve o aparelho. O processador é o componente
principal desses aparelhos e é montado numa placa de circuito impresso (placa-
mãe), que possui outros dispositivos montados, como por exemplo, memória
RAM, bateria, chipset e conectores para os periféricos.
Para estes dispositivos, a autuada informou utilizar as linhas de produção 1 e 14 e
apresentou um procedimento que inclui a montagem das partes mecânicas e
eletrônicas, bem como as etapas de testes de qualidade, etiquetagem e
rotulagem e a última etapa de embalagem para venda.
Entretanto, verificou a Fiscalização que a autuada importa esses Tablets, parte
desmontados e parte acabados, estes últimos para serem embalados, etiquetados
e vendidos com alteração do GTIN. A fiscalizada vende alguns Tablets como sendo
adquiridos no mercado nacional; outros são vendidos (com e sem PPB), com o
GTIN correspondente a produto nacional.
Portanto, para esses Tablets, foi descaracterizado o benefício fiscal.
Tablet e Notebooks (NCM 84713012)
Após a análise dos documentos técnicos apresentados por MULTILASER, a
Fiscalização concluiu pela descaracterização do benefício fiscal, tendo em vista
que os produtos foram importados acabados (e vendidos com e sem PPB), com
alteração do GTIN.
Desktop Gamer Linux (NCM 84715010); Máquinas automáticas para
processamento de dados e suas unidades (NCM 84715090)
Em relação parte desses produtos, a Fiscalização afastou a possibilidade de
utilização do benefício fiscal pelo fato de MULTILASER realizar apenas a
montagem dos itens importados, os testes a etiquetagem e a embalagem do
produto, com alteração do GTIN.
Teclados (NCM 84716052)
MULTILASER importa os produtos e os revende como importados e também como
produção própria (com e sem o benefício fiscal), além de os revender como sendo
adquiridos no mercado nacional. Assim, a Fiscalização os desconsiderou para
efeito de benefício fiscal.
Smartphone e celular (NCM 85171231)
Esses dispositivos são diferentes dos Smartphones tradicionais e são celulares
denominados Feature Phones. MULTILASER informou utilizar a linha de produção
12 e apresentou um procedimento que inclui apenas a retirada de etiqueta do
produto recebido e o processo de embalagem para venda.
A Fiscalização traz, como exemplo, o produto FLIP VITA AZUL (P9020). Conforme
Instrução de Trabalho ITI.G041, entregue durante o procedimento fiscal,
Fl. 5038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
15
MULTILASER recebe este produto IMPORTADO pronto, retira a etiqueta com a
informação “Fabricado na China” e coloca a sua etiqueta.
Em rigor, importa esses produtos como KIT celulares FLIP e os revende como FLIP
VITA, alterando o código de barras e a etiqueta da embalagem, com redução de
IPI pela Lei de informática.
Roteadores e repetidores (NCM 851716249 e 85176241).
MULTILASER cita diversas portarias interministeriais; no entanto, somente a de
número 23 refere-se ao repetidor de sinal.
A própria autuada informa que tais produtos são submetidos a uma montagem
simples e isso acontece para todos os outros roteadores e para alguns outros
produtos que comercializa. Ou seja, eles são adquiridos e registrados na empresa
como Kits com a denominação SA – Produtos Semiacabados – e depois
etiquetados, embalados e vendidos.
Em relação aos roteadores denominados RE, pela natureza dos insumos
discriminados, a Fiscalização concluiu que eles são apenas etiquetados e
embalados para venda, deixando de observar o PPB.
Pendrive e SSD (NCM 85235190)
Para estes dispositivos, MULTILASER informou que utiliza as linhas de produção 5
e 14; no entanto, relatou um procedimento que inclui a simples montagem das
partes, bem como a etapa de embalagem para venda.
O procedimento fiscal verificou que a fiscalizada importa parte dos pendrives e
adquire a outra parte de sua subsidiária, a MULTILASER IND. DE EQUIPAMENTOS
INF. ELETR. E ÓPTICOS LTDA, CNPJ 18.272.566/0001-38, que se localiza no mesmo
parque industrial e que possui a linha de produção 14.
Intimada a apresentar esclarecimentos, justificou que atendia ao PPB por utilizar a
linha de produção 14, compartilhada com a referida subsidiária, e que não possuía
contratos de terceirização. Informou, quanto aos pendrives, que não produz esses
dispositivos, apenas os adquire sem tributação, por força da suspensão prevista
na Lei no 10.637, de 2002.
O quadro descrito levou a Fiscalização à conclusão de que os pendrives são
adquiridos como matéria-prima ou produto intermediário e, posteriormente, são
embalados e revendidos. A revenda desses insumos no mercado nacional deve ser
tributada.
GPS (NCM 85269100)
De acordo com as análises efetuadas, pela natureza dos insumos discriminados, a
Fiscalização concluiu que os GPS são apenas etiquetados e embalados para venda
ou montados de acordo com a respectiva linha de produção, não sofrendo
qualquer processo de industrialização exigido pelo PPB7.
Monitor e tela (NCM 85285220)
Fl. 5039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
16
A fiscalizada apresentou o seguinte documento técnico com procedimento de
fabricação - Instrução de Trabalho: Linha 4 _ ITI.TL.009 – Tela 43.
Informou que utiliza a linha de produção 4 e apresentou um procedimento que
inclui a simples montagem das partes, bem como as etapas de teste e de
embalagem para venda.
Para a Fiscalização, MULTILASER importa parte destes produtos para montagem;
outra parte, importa como produtos acabados ou semiacabados e os revende, ora
como venda de produção com alteração do GTIN (sem o PPB e com o PPB); outra
parte, é revendida como aquisição no mercado nacional (após embalagem).
EMMC / SSD – (NCM 85423221 e 85423229)
MULTILASER importa memórias para produção de SSD e Emmc. Parte desses
dispositivos, submetidos ao PPB, são vendidos com classificação fiscal incorreta e
com redução de IPI.
Cabo fibra ótica – (NCM 85447010)
A autuada não apresentou documento técnico com procedimento de fabricação
deste produto.
Em rigor, tais produtos são importados ou adquiridos no mercado nacional e
revendidos (com e sem o PPB), parte sem tributação.
Parte dos produtos têm o GTIN alterado, para a venda.
A infração deste item 3 resultou nos valores de débito do IPI mensal que constam
nas planilhas Anexo 16 “DIF Vendas de Produção Nacional com PPB”:

4 - Venda de produção com diferenças de alíquotas da TIPI e/ou de base
tributável e/ou por meio de revendas isentas ou suspensas sem respaldo legal.
(item 4.4 do TVF)
Fl. 5040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
17
Trata-se de débitos pela venda de produção sem a utilização do benefício da Lei
de Informática, mas com diferenças de alíquotas da TIPI e/ou de base tributável
e/ou por meio de revendas isentas ou suspensas sem respaldo legal. Para essas
mercadorias, a autuada não informou, conforme obrigatório, o dispositivo legal
que respalda o benefício fiscal de redução de IPI.
MULTILASER apresentou algumas Portarias Interministeriais habilitando-a ao
benefício fiscal para diversos produtos ou bens de informática. Contudo, não
basta a habilitação para usufruir do benefício, é preciso atender às condições
estabelecidas na lei e nas portarias.
Esta infração específica considera as vendas de produção cujas notas fiscais não
constaram a portaria interministerial que habilita a fiscalizada ao benefício fiscal;
foram verificadas também divergências entre a relação das mercadorias
importadas e as notas fiscais com o CFOP de venda de produção.
A análise de argumentos apresentados por MULTILASER durante o procedimento
fiscal resultou no reconhecimento da legitimidade de vendas sem destaque do IPI
(suspensão/isenção), por se referirem a saídas para a ZFM e Amazônia Ocidental.
Entretanto, não foi aceito pela Fiscalização o argumento de que fazia jus à
suspensão (Lei no 10.637), seja pela falta de apresentação de documento que
respaldasse essa suspensão, seja pela falta de descrição do processo produtivo
específico para a fabricação desses componentes.
No caso específico, os valores de débito do IPI mensal constam nas planilhas
Anexo 17 “DIF Vendas de Produção sem PPB”. Abaixo o resumo das diferenças
mensais apuradas:

5 - Revenda de produtos importados como se fossem nacionais (item V.4.5 do
TVF).
Fl. 5041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
18
Outra categoria de débitos diz respeito à revenda de produtos supostamente
adquiridos de terceiros no mercado nacional. Na verdade, os produtos foram
importados e, (após importados), industrializados.
Entretanto, como houve a constatação de que parte dessas mercadorias
revendidas foram, na verdade, importadas e, posteriormente, passaram por
processo de montagem e de embalagem, com alteração do GTIN, os produtos
resultantes dessas operações devem sofrer a incidência do IPI.
No caso específico, os valores de débito do IPI mensal constam nas planilhas
Anexo 18 - DIF Revenda Nacional sem PPB. Abaixo o resumo das diferenças
mensais apuradas.

6 - Revenda de insumos (MP, PI e ME) adquiridos no mercado interno e não
tributados. (item 4.6 do TVF).
Em seguida, a Fiscalização apurou débitos relativos à revenda de insumos (MP, PI
e ME) adquiridos no mercado interno e não tributados. Nesse caso, equipara-se a
industrial e deve tributar essas revendas.
A infração refere-se, especificamente, aos pendrives que foram adquiridos da
subsidiária da própria fiscalizada, a MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF. ELETR. E
OPTICOS LTDA, CNPJ e 18.272.566/0001-38.
MULTILASER teria adquirido aproximadamente 2.247.229 de pendrives acabados,
sem tributação de IPI, para serem embalados, etiquetados e revendidos
diretamente no mercado nacional. Como a autuada se dedica à produção,
preponderantemente, de bens de informática, tais pendrives foram adquiridos
como insumos (MP ou PI), para serem utilizados na produção.
Além disso, constatou que houve revenda de Housing for pendrive. São insumos
para a produção de pendrive e que foram adquiridos também de sua subsidiária,
num total de 704.167 unidades, sem tributação de IPI. O Housing for pendrive faz
parte do produto e corresponde à capa externa, conforme figura a abaixo.
Fl. 5042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
19

Restou caracterizado que, apesar de informar que produz esses dispositivos em
atendimento ao PPB, MULTILASER os importa ou os adquire de sua subsidiária,
embalando e revendendo no mercado nacional. Tais produtos devem sofrer
incidência do IPI.
As diferenças de débitos do imposto foram consolidadas nas planilhas do Anexo
19 - DIF Revenda de MP/PI:

III) DÉBITO COM MULTA QUALIFICADA
O produto FLIP VITA AZUL(P9020) com GTIN 7 899838 814780 foi importado em
grande quantidade da República da China Popular no período fiscalizado como KIT
Celular Flip Phone (P9020).
Após alteração do GTIN e da etiqueta com a informação de “Fabricado na China”
pela etiqueta da MULTILASER (“Indústria Brasileira”), o produto foi vendido.
Conforme Instrução de Trabalho ITI.G041, entregue pela autuada, MULTILASER
recebe este produto pronto (importado), retira a etiqueta com a informação
“Fabricado na China” e coloca a sua etiqueta que consta “Indústria Brasileira”.
A Fiscalização decidiu impor a duplicação de multa de ofício relativamente aos
débitos apurados pelas vendas do celular FLIP VITA, por entender que o
procedimento acima descrito caracteriza, claramente, fraude com repercussão
tributária relevante.
Para a Fiscalização, é evidente que uma mercadoria importada e apenas
etiquetada não seria habilitada a ser vendida com o benefício fiscal da lei de
informática. Além disso, a informação “Indústria Brasileira” a seus clientes e aos
Fl. 5043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
20
consumidores seria incorreta e caracteriza a intenção da fiscalizada em obter o
resultado pretendido, ou seja, de suprimir ou reduzir o imposto, o que ocorreu. A
conduta da fiscalizada de forma sistemática e reiterada, revela a intenção dolosa
requerida pela norma acima citada.
A multa qualificada foi aplicada somente nas diferenças mensais de débitos
apurados em relação a operação de venda do produto em questão, conforme
tabela abaixo.

IV) MULTA ISOLADA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – SPED
- EFD IPI.
A Fiscalização impôs penalidade específica em razão da prestação de informações
inexatas ou zeradas em seus arquivos digitais, especificamente, nas EFD IPI ICMS
dos meses 07/2018 a 08/2018 e 03 a 06/2019, nos valores de IPI de saldos
credores ou de créditos.
Foi apurado que MULTILASER entregou os arquivos digitais – EFD IPI/ICMS com
informações incorretas ou inexatas antes do início do procedimento fiscal.
Contudo, ao ser intimada em 11/01/2021, retificou tais arquivos e os substituiu.
No entendimento da Fiscalização, a própria MULTILASER reconheceu os erros em
seus arquivos digitais.
Aduz que, no caso de descumprimento de obrigações acessórias por parte dos
contribuintes, a aplicação das penalidades independe da vontade do infrator em
concretizar ou não o fato em questão.
O fato apurado - entrega dos arquivos digitais do SPED - com informações
inexatas, incompletas ou com omissões acarretou a aplicação de multa de 5%
sobre o valor da operação correspondente, limitada a 1% do valor da Receita
Fl. 5044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
21
Bruta da pessoa jurídica (no caso específico, os valores de IPI informados
incorretamente nos respectivos registros mensais da EFD IPI ICMS).
Esclareceu a Fiscalização que a base de cálculo considerada na presente multa é o
valor da operação correspondente, ou seja, o valor das omissões ou das
informações que deveriam ter sido prestadas ou a diferença entre o valor da
informação prestada incorretamente e a correta.
V) RESUMO DA APURAÇÃO
Ao final do procedimento, a Fiscalização assim resume as infrações apuradas:
GLOSA DE CRÉDITOS DE IPI

DÉBITOS LANÇADOS

VI) RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA
Fl. 5045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
22
Invocando os fundamentos já delineados no item III deste Relatório (DÉBITO COM
MULTA QUALIFICADA), a Fiscalização aponta que a conduta de MULTILASER, de
forma sistemática e reiterada, constitui fraude que enseja, além do agravamento
da multa de ofício, a imputação da responsabilidade tributária solidária aos
administradores, por terem agido com infração à legislação tributária, visando
excluir e/ ou reduzir os tributos devidos na industrialização e comercialização dos
produtos, sendo evidente que uma mercadoria importada (Celular Flip Vita),
apenas etiquetada pela autuada, não ensejaria a fruição do benefício fiscal
indevidamente utilizado (redução do IPI).
Aduz a Fiscalização que, pelos fatos apresentados, o resultado (redução indevida
do IPI) foi perseguido de forma reiterada.
Por fim, informa que, segundo seu estatuto, MULTILASER é administrada por uma
Diretoria composta por dois diretores eleitos pela Assembleia Geral, com prazo de
gestão por 3 anos, permitida a reeleição. Conforme documentação apresentada,
no período do fato apurado e fiscalizado, era administrada pelos diretores
Alexandre Ostrowiecki (Sócio-Administrador), CPF 292.713.568-10, e por Renato
Feder, CPF 278.171.268-01, que são apontados como os responsáveis solidários,
nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional – CTN – Lei n° 5.172/1966,
pelos débitos do imposto apurados com imposição de qualificação.
VII) DAS IMPUGNAÇÕES
MULTILASER
Em sua Impugnação, MULTILASER informa, inicialmente, que determinada parcela
dos valores relativos às glosas e aos lançamentos de débitos, equivalente ao
montante de R$ 7.247.133,49, não será objeto de questionamento na
Impugnação, conforme abaixo discriminado:

Aduz que tal ausência de impugnação se trata de uma mera liberalidade, que visa
apenas otimizar a apresentação das razões para o exercício do seu direito de
Fl. 5046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
23
defesa, não denotando, porém, qualquer reconhecimento expresso da higidez das
glosas e lançamentos de IPI correlatos aos itens acima relacionados.
Em seguida, defende a nulidade do Auto de Infração, pelas razões a seguir
expostas.
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA
Em seu entendimento, a acusação fiscal se revela um emaranhado de argumentos
desconexos e sem qualquer embasamento fático ou científico. Afirma não ser
possível alcançar a exata compreensão das acusações que lhe são direcionadas,
uma vez que as diferentes infrações foram aglomeradas em algumas planilhas,
sem um grau mínimo de identificação das operações.
Nesse sentido, questiona a representatividade de cada código NCM em
determinado tópico do relatório fiscal; ou, ainda, qual valor de IPI está sendo
lançado para cada produto. Com base nos Anexos trazidos juntamente com o
Relatório Fiscal, não é possível saber, por exemplo, o valor total dos débitos de IPI
que dizem respeito especificamente aos tablets que, segundo a autoridade fiscal,
não teriam sido produzidos de acordo com o PPB.
Insurge-se, também, contra o fato de que os vários Anexos ao Auto de
Infração/Relatório Fiscal foram disponibilizados em formato “PDF”, não-editável,
e, portanto, não puderam ser extraídos para um arquivo em formato que
permitisse o seu tratamento.
VÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL: FISCALIZAÇÃO “REMOTA” DO PROCESSO
INDUSTRIAL.
Para a autuada, a autoridade falhou gravemente em sua atribuição, eis que
deixou de averiguar a veracidade dos fatos ocorridos para se basear em meras
suposições que lhe conduziram às precipitadas – e equivocadas – conclusões.
Em seu entendimento, os pontos nodais da presente demanda dizem respeito a
questões estritamente de fato, que se resumem em saber em que consistiram as
operações (e suas especificidades) e as razões que teriam gerado as ventiladas
contradições e inconsistências no SPED, NF-e e GTIN, para, somente então,
identificar a legislação aplicável à hipótese e eventualmente apurar possível
irregularidade.
Entretanto, a Autoridade Fiscal teria utilizado uma singela confrontação entre
informações prestadas durante o procedimento fiscalizatório mediante planilhas,
dados declarados constantes no SPED e nas notas fiscais, para, com lastro em uma
mera presunção, imputar-lhe uma série de infrações, não obstante dispusesse de
plenas condições de investigar a efetividade das pretensas irregularidades,
especialmente mediante a visita in loco à planta fabril da Impugnante.
AUSÊNCIA DE COTEJO DE TODAS AS PORTARIAS CORRELATAS AO PPB RELATIVO
AOS PRODUTOS FABRICADOS PELA IMPUGNANTE
Fl. 5047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
24
Para a autuada, houve erro na aplicação do direito quando da elaboração do
Relatório Fiscal que embasou o Auto de Infração combatido.
Defende que um dos aspectos predominantes que ensejou a autuação foi a
suposta constatação de que diversos produtos não teriam atendido ao PPB. Nesse
contexto, a Autoridade Fiscal procedeu ao cotejo entre o PPB estabelecido
especificamente pela Portaria Interministerial MDIC/MCTI no 308, de 23 de
setembro de 2015 (posteriormente revogada pela Portaria Interministerial
MDIC/MCTI no 49, de 29 de outubro de 2018) e o processo industrial executado
pela Impugnante para, ao final, concluir que nem todos os produtos averiguados
no procedimento fiscalizatório enquadravam-se no PBB disciplinado pela referida
Portaria.
Entretanto, a Portaria Interministerial MDIC/MCTI no 308/2015 (posteriormente
revogada pela Portaria Interministerial MDIC/MCTI no 49/ 2018), adotada como o
parâmetro para aferir a subsunção dos produtos fabricados pela Impugnante ao
PPB, refere-se exclusivamente a bens de informática aplicados às
telecomunicações. E esse fato conduz à constatação de que houve
desconsideração de que os demais bens de informática fabricados pela
Impugnante, não aplicados às telecomunicações, guardavam observância a
Processos Produtivos Básicos próprios, estabelecidos por outras Portarias,
conforme inclusive esclarecido durante o procedimento fiscalizatório.

Adicionalmente, registra que, ao assinalar que determinados produtos fabricados
deixaram de atender integralmente ao PPB, a Autoridade Fiscal também
desconsiderou por completo o fato de que as próprias Portarias autorizaram que
um percentual dos componentes e módulos dos respectivos bens fabricados não
fosse submetido às etapas de industrialização dos respectivos PPB’s.
Nesse sentido, ao efetuar a averiguação aritmética da produção da Impugnante
submetida ao PPP, notadamente no que se refere à montagem SMT de placas de
circuito impresso (“etapa ‘a’ do PPB”), para, ao final, concluir que parte dessa
produção não atendia ao PPB, a autoridade deixou de calcular se tal parte estaria
justamente em conformidade com os percentuais exigidos pelo PPB quanto aos
componentes e módulos do produto, nos moldes previstos pelas próprias normas
aplicáveis.
Fl. 5048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
25
Observa a autuada que, em diversas passagens do TVF, a autoridade fiscal
menciona que “grande quantidade”, ou “grande parte”, ou “parte da produção”
não teria atendido corretamente o PPB. Em nenhum momento, porém, é
apresentada uma mensuração aritmética no intuito de averiguar-se com a
necessária precisão se essa parcela reputada como em desconformidade com o
PPB estaria nos limites da margem percentual admitida pelas Portarias aplicáveis.
Assim, defende que a Fiscalização incorreu em erro grave ao tentar “simplificar” a
análise de processos produtivos que são extremamente complexos –
possivelmente, por ter pretendido executar essa tarefa de forma remota.
Afirma, ainda, que inúmeras eram as particularidades de cada PPB, disciplinadas
em mais de 10 portarias interministeriais, sendo que muitas delas poderiam – e
deveriam – ter influenciado decisivamente na análise do cumprimento dos
requisitos legais para fruição do favor fiscal. É o caso, por exemplo, das dispensas
de montagem local e da tolerância percentual de determinadas etapas de alguns
processos produtivos. Por isso, não poderia a fiscalização se basear na Portaria de
um PPB específico para avaliar todos os demais.
Nessa mesma linha, ressalta que as regras impostas para fruição do benefício são
estritamente técnicas (nada jurídicas ou fiscais), mais acessíveis aos conhecedores
de engenharia. Não por acaso, os beneficiários do PPB devem apresentar
anualmente relatórios técnicos ao MCTI, elaborados por seus engenheiros,
exatamente para que os técnicos do ministério, muito mais competentes para
tanto, possam avaliar o cumprimento dos requisitos operacionais.
Isto posto, seria inconteste o erro na aplicação do direito no caso em análise, o
que macula de vício insanável o trabalho executado pela autoridade fiscal e,
consequentemente, torna nulo de pleno direito o Auto de Infração ora
questionado.
Finalmente, ainda em sede de preliminar de nulidade, a autuada afirma ter havido
equívoco de compreensão, por parte da autoridade fiscal, dos documentos e
informações analisados ao longo do procedimento fiscal. E traz exemplos dessa
má compreensão referindo-se aos equívocos quanto às linhas de produção do
estabelecimento autuado e quanto ao entendimento sobre a produção de
teclados (que, afirma, não são comercializados segundo qualquer PPB).
A autuada passa aos argumentos de mérito.
Como preliminar de mérito, afirma ser incompetente a Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) para a fiscalização “técnica” do cumprimento de processos
produtivos básicos. Invocando o art. 21 do Decreto no 5.906, de 2006, defende
que a fiscalização da execução dos PPB deva ser efetuada, em conjunto, pelo
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e pelo Ministério da
Ciência e Tecnologia, que elaborarão, ao final, laudo de fiscalização específico.
Ora, se o cumprimento dos PPBs não foi questionado pelos órgãos competentes,
não poderia fazê-lo a RFB, o que conduziria à conclusão de que, para todos os fins,
Fl. 5049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
26
hão de ser reputados como plenamente cumpridos os requisitos técnicos de
execução do projeto fabril em conformidade com o plano aprovado pelo MCT e
pelo MDIC.
No entendimento da autuada, o descumprimento desses requisitos poderia, em
tese, levar à desconsideração do benefício; mas não há uma única linha do
Relatório Fiscal dedicada a analisar especificamente esses aspectos ou mesmo
suscitando quaisquer descumprimentos a esse respeito.
Sendo assim, a premissa central na qual se deve basear a presente análise é a de
que a Impugnante, para todos os efeitos, não descumpriu qualquer requisito dos
PPBs aos quais foi habilitada.
Passa às questões específicas.
1) INSUBSISTÊNCIA DOS PRETENSOS DÉBITOS DE IPI APURADOS PELA
AUDITORIA FISCAL
1.1) DO DIREITO DA IMPUGNANTE DE APROVEITAR O BENEFÍCIO FISCAL ANTE O
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E A CONFORMAÇÃO DA PRODUÇÃO
PELO PPB (Item V.4.3 do Relatório Fiscal – Anexo 16)
Nesse ponto, afirma não haver no Relatório Fiscal qualquer questionamento
quanto à efetiva habilitação da Impugnante ao benefício fiscal, na medida em que
os PPB’s dos produtos por ela fabricados foram devidamente analisados e
deferidos pelos Ministérios, dando origem às Portarias Interministeriais de
Habilitação no 23/2009, no 404/2010 e no 334/2012.
Afirma que a lavratura do Auto de Infração deu-se, sobretudo, em razão da
desconsideração do benefício fiscal do PPB, o que gerou supostos débitos de IPI
(relativos à saída desses produtos industrializados). A desconsideração do
benefício fundamentou-se no suposto descumprimento de determinada etapa do
PPB aplicável aos bens examinados (embora a análise do PPB de todos os
produtos tenha sido equivocadamente feita pela Auditoria Fiscal apenas com base
na Portaria no 308/2015, aplicável exclusivamente a bens de informática do setor
de telecomunicações).
O quadro evidencia ser ilógico e irrazoável cogitar-se que, a despeito de todo o
substancioso investimento empregado na aquisição do maquinário das Linhas
SMT (impressoras, insersoras, fornos, etc.), na própria adequação da planta de
fábrica, na contratação de colaboradores e na aquisição de insumos e materiais
destinados especificamente à produção de um gigantesco volume de
semicondutores, se queira sustentar que a Impugnante teria importado tais
componentes já prontos, ainda mais considerando que tal iniciativa não apenas
tornaria desnecessário o referido investimento, mas também, em última análise,
afastaria a possibilidade de fruição do benefício fiscal relativo ao PPB.
No que concerne às linhas de produção, a autuada se reporta ao Laudo Técnico
elaborado pelo Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Escola
Fl. 5050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
27
Politécnica da Universidade de São Paulo (Doc. 04), o qual atesta, em seu
entendimento, que dispõe de estrutura e de maquinário suficientes para executar
a montagem em Linha SMT dos semicondutores empregados em TODOS os
produtos objeto de análise, em diversas linhas capacitadas para tal.
A autuada reforça ter havido o integral atendimento do PPB relativo aos bens de
informática objeto da presente demanda.
Nessa linha, no intuito de tentar exercer de seu direito de defesa, realizou
levantamento dos NCM relativos aos produtos em relação aos quais se verificou o
maior fluxo de receitas de venda no período, acreditando que, assim, conseguiria
identificar também os produtos de PPB que teriam impactado mais
significativamente o IPI apurado no procedimento fiscalizatório.
Nesse sentido, considerando a relevância das cifras envolvidas nesta suposta
infração (onde está concentrado cerca de 50% de todo o passivo), a variedade de
produtos e a complexidade verificada em cada processo de industrialização, a
autuada utilizou-se de um “APÊNDICE” ao final da peça de Impugnação, para
abordar os componentes e as estruturas dos principais bens de informática que
comercializou com PPB (Doc. 08), bem como a síntese das instruções de trabalho
respectivamente aplicáveis (Doc. 09), de modo a atestar o adequado emprego,
pela Impugnante, das etapas exigidas em cada Processo PPB.
E trouxe detalhamento do processo produtivo dos FEATURED PHONES (“FLIP
VITA”). Afirma que embora não tenha sido representativo em volume de vendas
e, consequentemente, em geração de débitos de IPI, referido produto reclama
uma atenção especial, uma vez que a fiscalização tentou atribuir má-fé à conduta
da Impugnante no processo de industrialização e comercialização desses
produtos. No entendimento da Fiscalização, tal produto teria sido importado
“pronto”, sendo apenas substituída a etiqueta com a informação “Fabricado na
China” por uma etiqueta indicando a produção no Brasil.
Tal entendimento da Fiscalização teria sido baseado na Instrução de Trabalho
ITI.G041 (pela qual recebe este produto pronto que foi importado, retira a
etiqueta com a informação “Fabricado na China” e coloca a sua etiqueta).
Entretanto, essa suposta inconsistência correlata à etiqueta do “FLIP VITA AZUL”
decorre do fato de que a mencionada Instrução de Trabalho ITI.G041,
apresentada pela Impugnante durante a fiscalização, tratava, na verdade, de uma
Instrução de RETRABALHO, elaborada para que fosse realizada a correção de um
erro pontual verificado na linha de montagem, justamente para que fosse
efetuada a substituição das etiquetas do produto, de modo a refletir que, de fato,
houve processo de industrialização executado pela Impugnante.
A Instrução de Trabalho que realmente correspondia à montagem do “Flip Vita”
(mas que, em meio a tantas outras, acabou não sendo apresentada no curso do
procedimento fiscalizatório) é à ITI.ECe.003 (Doc. 10), a partir da qual é possível
observar, em detalhes, todo o complexo processo de fabricação do produto em
Fl. 5051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
28
questão, notadamente em observância ao PPB, inclusive com a integração da
placa advinda da linha de montagem SMT.
Ao final, a submissão do produto em exame ao PPB não decorre apenas da
simples leitura das instruções de trabalho respectivamente designadas, mas
também do já mencionado laudo técnico elaborado pela Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo (vide novamente Doc. 04), o qual é categórico ao
afirmar que tal produto demanda uma imprescindível montagem em Linha SMT,
afastando, assim, qualquer compreensão no sentido de que a Impugnante teria
realizado uma mera troca de etiqueta de produto importado.
1.2) REVENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO MERCADO INTERNO E DA
VENDA DE MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO: REGULARIDADE DA APURAÇÃO
DA IMPUGNANTE (Item V.4.1 do Relatório Fiscal – Anexo 14-1)
Nesse ponto, a Fiscalização especificou o fato de ter havido revenda de
mercadorias importadas sem que houvesse o correto destaque do IPI, ao passo
que tais revendas deveriam ser tributadas. Nesse sentido, elaborou o
denominado “Anexo 14”, no intuito de consolidar as operações que teriam sido
incorretamente desoneradas, indicando os pretensos débitos apurados.
De início, a autuada traz esclarecimento de que a parcela mais significativa dessas
revendas dize respeito não a mercadorias importadas, mas sim a mercadorias
adquiridas no mercado interno junto à empresa “PROINOX BRASIL LTDA.”,
conforme comprovam as notas fiscais de aquisição (Doc. 11), razão pela qual não
há que se falar na incidência do IPI sobre as respectivas revendas9.
Em seu entendimento, ainda que a Impugnante tenha eventualmente classificado
tais operações como “revenda de importados”, quando deveria tê-las classificado
como “revenda de mercadorias no mercado interno”, tal fato evidentemente não
seria suficiente para dar azo à incidência fiscal.
Adicionalmente, esclarece que outra parte significativa das operações
enumeradas pela Fiscalização no “Anexo 14” igualmente não estava sujeita à
tributação pelo IPI, também por não corresponderem a revenda de bens
importados. Tratava-se, em verdade, de operações de venda de mercadorias em
regime de consignação, nos moldes previstos no artigo 501 e seguintes do
Decreto no 7.212/2010 (RIPI/2010).
Por fim, esclarece, ainda, que outra parcela relevante das operações descritas no
“Anexo 14” diz respeito a insumos fornecidos pela Impugnante à empresa
subsidiária MULTILASER INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,
ELETRÔNICOS E ÓPTICOS LTDA. (CNPJ 18.272.566/0001-38) (Doc. 35). Tal
operação de fornecimento não está sujeita à tributação pelo IPI, na medida em
que a empresa adquirente era favorecida com a desoneração do imposto na
aquisição de insumos destinados à sua produção, por ser beneficiária do PADIS
(Portarias de Habilitação anexas - Doc. 27), circunstância que justifica a ausência
de destaque do IPI nas respectivas notas fiscais.
Fl. 5052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
29
1.3) TABLETS FABRICADOS EM CUMPRIMENTO AO PPB – INEXISTÊNCIA DE
IMPORTAÇÃO DE PRODUTO ACABADO PARA POSTERIOR REVENDA (Item V.4.2
do Relatório Fiscal – Anexo 15)
Segundo MULTILASER, a Fiscalização sustenta que teria havido saída a produtos
importados acabados como se houvessem sido submetidos ao PPB e fizessem jus,
pois, ao benefício fiscal de redução do IPI.
Para a Fiscalização, o fato de alguns tablets terem sido importados com a GTIN
também utilizada na venda de tablets fabricados com PPB indicaria,
suficientemente, que na verdade todos os produtos vendidos com aquela GTIN
corresponderiam à mera revenda de tablets importados - o que afastaria a
aplicação do PPB e, consequentemente, ensejaria a incidência do IPI.
A autuada repisa que a produção desses tablets submetem-se ao PPB, o que já
teria sido demonstrado a partir dos esclarecimentos e de toda a gama probatória
já mencionados.
O que se observa, segundo seu entendimento, é que, ao apontar que teria havido
importação recorrente de tablets acabados, a autoridade fiscal teria se baseado
em uma única operação de importação realizada entre os anos de 2018 e 2019
(Doc. 14), na qual foram importadas apenas 90 unidades do produto acabado. Por
outro lado, esse mesmo produto foi vendido aos milhões no mercado nacional.
Aduz que a fiscalização não se preocupou em explicar como 90 produtos
importados já acabados poderiam se traduzir em milhões de vendas no mercado
nacional. Tal quadro traria a evidência de que o produto era realmente fabricado
no Brasil, com observância ao PPB, tal como já enfatizado.
1.4) PROCESSO INDUSTRIAL EMPREENDIDO PELA IMPUGNANTE NOS PRODUTOS
FORNECIDOS À FIAT – (item IV.4.4 do Relatório Fiscal – Anexo 17)
Nesse ponto, alegou que a auditoria teceu considerações sobre a venda de
mercadorias para empresas do ramo automotivo, em especial, para a empresa
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA (Comprador originário), e
considerou tais vendas com a suspensão de IPI sem citar no campo informações
das notas fiscais o dispositivo legal que ampara tal suspensão.
A Fiscalização teria assinalado, ainda, que a fiscalizada não apresentou nenhum
documento que respaldasse essa suspensão, e nem apresentou o processo
produtivo específico para a fabricação desses componentes, apenas informando
que tais produtos são submetidos a linha de produção 6 e com origem 5
(Importado com produção sem o PPB)”.
Nessa linha, a autuada concluiu que o principal elemento adotado pela
Autoridade para efetuar o lançamento dos débitos foi a suposta constatação de
que os componentes fornecidos à montadora de veículos FCA FIAT CHRYSLER
(“Fiat”) não teriam sido submetidos pela Impugnante a processo de
industrialização, o que afastaria a hipótese de suspensão do IPI prevista no artigo
29 da Lei no 10.637/2002.
Fl. 5053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
30
Por sua vez, sustenta a autuada que a premissa fática se mostra totalmente
dissociada da realidade dos fatos, porquanto inequívoco que os componentes
fornecidos à montadora “Fiat” foram sim submetidos a processo de
industrialização na fábrica de Extrema/MG e, nessa condição, ensejavam a
suspensão do IPI quando da saída do estabelecimento da Impugnante (Doc. 15).
Alega que à época dos fatos examinados na autuação importava telas de LCD e
módulos centrais de processamento, os quais, após processo de industrialização,
em que as montava e as integrava a outros componentes acessórios em território
nacional, foram destinados à produção de Centrais Multimídias para automóveis
(Rádios Automotivos), etapa em que foram empregadas a expertise de seus
profissionais e sua reconhecida qualidade de produção e atendimento para
fornecer os mencionados equipamentos que, em sua maioria, integrariam carros
do modelo “Argo” produzidos pela FIAT11.
Esclarece que, no estado em que eram importados, nenhuma das partes e peças
apresentava as características de uma Central Multimídia completa ou acabada, o
que confirmaria que os insumos importados eram sim objeto de processo efetivo
de industrialização (não apenas de etiquetagem) para só então resultar nas
centrais multimídia da FIAT.
Quanto à falta da citação do dispositivo legal que amparava a suspensão do IPI, no
campo ‘informações’ das notas fiscais de venda, trata-se de afirmação que não
seria verdadeira. Para prová-lo, alega a autuada ser suficiente a simples
conferência das notas fiscais emitidas nas operações ora analisadas (vide
novamente Doc. 15), em que se constata o adequado cumprimento de tal
obrigação. E arremata com a afirmação de que o eventual não atendimento de
uma obrigação formal não teria jamais o condão de desnaturar a efetiva
materialidade de uma operação legalmente incentivada.
Ainda nesse ponto da autuação, apresenta outras circunstâncias relativas ao
Anexo 17 que justificariam haver saídas sem débitos do IPI.
(i) Inexistência de mera revenda de produtos importados: Bens de Informática
submetidos ao Processo Produtivo Básico
Aduz que a Autoridade fiscal tenta fazer crer, a partir do Anexo 17, que a
Impugnante teria dado saída a determinados produtos cuja incidência do IPI se
deu de forma reduzida, embora se trate de supostas operações de revenda de
produtos importados, circunstância que ensejaria a aplicação da alíquota de 15%
do imposto federal.
Entretanto, as operações em comento não se referem a mera revenda de bens
importados, mas sim à comercialização de produtos de informática que foram
devidamente submetidos ao PPB, fazendo jus, pois, ao benefício fiscal do IPI (Doc.
18).
Registra, ainda, que, no relatório fiscal, sequer foram apresentados os motivos
pelos quais foi desconsiderada.
Fl. 5054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
31
Nesse sentido, retoma os argumentos expendidos no tópico “VII.1.a.3”, na
tentativa de evidenciar a regularidade do procedimento adotado nas operações
em análise e, consequentemente, à inexistência da alegada diferença no
recolhimento do IPI.
(ii) Das Vendas com “entrega futura”:
Sustenta que parte das operações de que trata o Anexo 17 são relativas a vendas
com “entrega futura”.
Informa que, em operações dessa natureza, emitiu notas fiscais apenas para fins
de faturamento do valor de venda junto a seus clientes, com o devido destaque
do IPI, sem que houvesse, porém, a efetiva remessa da mercadoria ao adquirente
nessa mesma ocasião. Mais adiante, quando da efetiva remessa dos produtos aos
adquirentes, emitiu uma nova nota fiscal para simples remessa (que serve para
acompanhar a mercadoria), sem que houvesse o destaque do IPI, posto que tal
destaque (e consequente recolhimento) já ocorreu quando da emissão da nota
fiscal de faturamento.
(iii) Das notas fiscais que supostamente deixaram de indicar as Portarias
Interministeriais:
Por fim, ainda no que tange às irregularidades relativas às operações consolidadas
pela Autoridade Fiscal no “Anexo 17”, têm-se aquelas relativas às vendas de
produção cujas notas fiscais não teriam apontado a Portaria Interministerial de
habilitação ao PPB.
Aduz a autuada serem desnecessárias maiores digressões, porque a Autoridade
Fiscal, ao imputar essa pretensa irregularidade, teria deixado de considerar que as
notas fiscais examinadas foram objeto de carta de correção apresentada pela
Impugnante (Doc. 21), justamente para que passasse a constar a indicação da
Portaria Interministerial de habilitação, sendo certo que tal correção restou
devidamente acolhida pela Autoridade Fazendária Estadual competente.
Portanto, para além da óbvia constatação de que uma mera formalidade não terá
jamais o condão de afastar uma desoneração legalmente prevista, fato é que,
para todos os efeitos de direito, essa suposta irregularidade teria sido sanada por
meio da correção dos documentos fiscais, antes mesmo do início do
procedimento fiscalizatório que culminou na lavratura do Auto de Infração ora
guerreado.
1.5) REVENDAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS NO MERCADO NACIONAL (cabos de
fibra ótica); OPERAÇÕES EQUIVOCADAMENTE CLASSIFICADAS A TAL TÍTULO,
MAS TAMBÉM DESONERADAS, E A PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL. (Item
“IV.4.5” do Relatório Fiscal – Anexo 18)
Nesse ponto, a autuada se refere à apontada revenda de produtos como se
houvessem sido adquiridos no mercado nacional (consolidados no Anexo 18), ao
Fl. 5055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
32
passo que, segundo a Fiscalização, seriam, na verdade, produtos importados, de
modo que a revenda realizada estaria sujeita à incidência do IPI.
Primeiramente, tratando da parcela mais significativa das operações (cabos de
fibra ótica (Doc. 22), mas também de outras mercadorias (Doc. 23), a autuada
reafirma tratar-se de “revenda de produtos adquiridos no mercado nacional”, e
que, embora questionadas pelo fisco, de fato diziam respeito a tais operações.
Traz exemplo de aquisição de cabos de fibra ótica do fornecedor HT CABOS.
Informa que a inconsistência apontada pela Fiscalização - de forma equivocada,
porém escusável – teria decorrido do fato de que parte significativa das operações
foi equivocadamente classificada como se se tratasse de “revenda de mercadorias
adquiridas no mercado nacional”, quando, em verdade, se tratou de saída (i) de
produtos que foram fabricados em observância ao PPB e (ii) de produtos
importados revendidos para a ZFM, operações igualmente desoneradas do IPI,
razão pela qual, em última análise, a classificação realizada pela Impugnante não
gerou qualquer impacto financeiro na apuração do imposto em questão.
Portanto, em prestígio à verdadeira natureza das operações em questão,
pretende que sejam excluídos da recomposição da conta gráfica os valores
indevidamente adicionados pela Fiscalização em relação às operações em
questão, seja por se referirem a revendas de produtos nacionais, seja por
representarem vendas de PPB ou para ZFM.
1.6) PENDRIVES ADQUIRIDOS PRONTOS NO MERCADO NACIONAL PARA
REVENDA E O ERRO DE COMPREENSÃO FISCAL (Item “IV.4.6” do Relatório Fiscal
– Anexo 19)
No que diz respeito especificamente aos pendrives adquiridos de sua subsidiária
MULTILASER INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E
ÓPTICOS LTDA. (CNPJ 18.272.566/0001-38) (Doc. 26), a autuada afirma que a
Fiscalização deduziu que teria adquirido (...) aproximadamente 2.247.229 de
pendrives acabados, sem tributação de IPI, para serem embalados e etiquetados
ou revendidos diretamente no mercado nacional.
No entendimento da Fiscalização, pelo fato de a autuada fabricar
preponderantemente bens de informática, tais pendrives foram comprados sem
tributação de IPI, ou seja, foram comprados como sendo insumos (MP ou PI), para
serem utilizados na produção. Assim, concluiu a autoridade fiscal que “em função
desses dispositivos serem adquiridos como MP ou PI sem tributação e por serem
embalados antes das vendas, eles devem ser considerados insumos”, razão pela
qual “a revenda desses insumos no mercado nacional deve ser tributada com a
fiscalizada sendo equiparada a industrial”.
Ainda segundo a Fiscalização, foi verificado “que a fiscalizada revendeu Housing
for pendrive que são insumos para a produção de pendrive e que foram
adquiridos também de sua subsidiária, num total de 704.167 unidades, sem
tributação de IPI”.
Fl. 5056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
33
Para MULTILASER, a Fiscalização partiu da equivocada compreensão de que os
pendrives teriam sido adquiridos junto à sua subsidiária, com suspensão de IPI, na
condição de insumos para utilização do processo de fabricação. Mas não. O fato
de não haver destaque de IPI nas notas de aquisição dos pendrives se justificaria
porque a vendedora era, ela própria, favorecida com a desoneração do IPI na
venda da sua produção, por ser beneficiária do PADIS (Portarias de Habilitação
anexas - Doc. 27).
Ou seja, os produtos foram realmente adquiridos no Brasil como produtos
acabados para mera revenda no mercado nacional, o que afastava a incidência do
IPI (inclusive aquela por equiparação a industrial, que a fiscalização pretendeu
invocar na hipótese).
A autuada refutou, ainda, a constatação de que esses pendrives seriam adquiridos
para posterior processo de industrialização, consistente na mera embalagem para
comercialização – o que descaracterizaria a operação de mera revenda de
produto adquirido no mercado interno e equipararia a Impugnante, nessa
hipótese, a estabelecimento industrial, atraindo a incidência do IPI. É que também
a etapa de embalagem dos pendrives era executada pela vendedora. Tal
circunstância seria comprovada pela Instrução de Trabalho que era seguida pelos
colaboradores da empresa vendedora (que, como visto, embora subsidiária da
Impugnante, desenvolve suas próprias operações industriais) no processo de
fabricação dos pendrives (Doc. 28).
O que pretende demonstrar a autuada é que os pendrives chegavam prontos para
revenda (inclusive embalados), o que afastaria a tentativa da Autoridade Fiscal de
classificar essas aquisições como se referindo a compras de insumos para
industrialização e, por conseguinte, de submeter as revendas subsequentes
realizadas pela Impugnante à incidência do IPI, dada a comprovada inexistência de
qualquer procedimento de industrialização por ela praticado na operação em
análise.
Finalmente, refuta a alegação, de que a Impugnante teria adquirido também
“Housings” junto à sua subsidiária apara utilização como insumos na
industrialização de pendrives. Diversamente do assinalado no relatório fiscal, os
housing não foram adquiridos na condição de insumos. O que ocorreu, de fato, foi
uma operação inicial em que adquiriu e revendeu os housings para a sua
subsidiária MULTILASER COMPONENTES (esta sim, fabricante de pendrives) (Doc.
29). Não obstante, como é comum em operações dessa natureza, alguns dos
Housing revendidos à sua subsidiária apresentaram defeitos e inadequações,
razão pela qual eles foram devolvidos para que, em seguida, fossem enviadas para
conserto (Doc. 30).
Portanto, a autoridade fiscal entendeu, equivocadamente, que a operação de
devolução dos housing, da subsidiária à Impugnante, corresponderia a uma
suposta venda de insumo, deixando de observar que essa operação se inseria em
um contexto mais amplo e que representava apenas uma das etapas de uma
Fl. 5057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
34
operação triangular em que o fluxo dos housings partia da Impugnante para a
subsidiária, e não o contrário.
2) GLOSAS DOS CRÉDITOS DE IPI
2.1) SUPOSTAS DIVERGÊNCIAS DE EFD E NOTAS FISCAIS
A autoridade fiscal suscitou suposta divergência entre os créditos declarados na
“EFD-IPI” e os valores de IPI destacados nas respectivas NF-e de aquisição,
sobretudo considerando que nessas notas não constava o destaque do IPI,
conforme sintetiza o quadro abaixo colacionado:

A autuada passa a apresentar as razões pelas quais entende serem indevidas as
glosas.
2.1.1) CRÉDITOS APROPRIADOS EM RELAÇÃO A INSUMOS ADQUIRIDOS DA ZFM
(ENTENDIMENTO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL)
Esclarece a autuada que a ausência de destaque do IPI nas notas fiscais relativas
aos insumos adquiridos decorre do fato de que a empresa fornecedora dos
produtos (GIGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA
ELETRÔNICA S/A – CNPJ 17.122.802/0001-77) estava sediada na ZFM, de modo
que os insumos por ela comercializados não estavam sujeitos à incidência do
imposto quando da saída do seu estabelecimento.
Em seu entendimento, esse esclarecimento é de total relevância, na medida em
que, da glosa acima reproduzida, as aquisições de insumos provenientes da ZFM
geraram créditos de IPI no montante total de R$ 2.557.075,74, conforme
evidencia a planilha de apuração anexa (Doc. 31).
2.1.2) DA HIGIDEZ DOS DEMAIS CRÉDITOS APURADOS PELA IMPUGNANTE
Ainda no que diz respeito à suposta divergência entre os créditos declarados na
“EFD-IPI” e os valores de IPI destacados nas respectivas NF-e de aquisição, a
autuada esclarece que, além das operações relativas a aquisições de insumos
provenientes da ZFM (já elucidadas no tópico anterior), há também outras
Fl. 5058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
35
operações que igualmente legitimaram os créditos aproveitados, mas que foram
desconsideradas pela Autoridade Fiscal, conforme sinteticamente pontuado
abaixo:
(i) Retornos de venda pessoa física (Doc. 36):
Segundo as respectivas instruções de preenchimento (Doc. 37), o sistema
PER/DCOMP não admite a imputação de informações relativas a operações com
créditos de pessoa física, razão pela qual a divergência identificada pela Auditoria
Fiscal decorre do justamente do fato de que as operações de crédito em análise
não foram incluídas no PER, o que evidentemente não afasta a legitimidade
material do creditamento.
(ii) Importações de insumos e revenda (Doc. 38):
A partir da lógica estabelecida pelas normas acima reproduzidas, assim como da
própria sistemática de não-cumulatividade do imposto, tem-se que a revenda dos
insumos importados por estabelecimentos equiparados a industriais enseja,
naturalmente, o aproveitamento dos créditos relativos ao IPI incidente sobre as
respectivas importações.
E é justamente tal hipótese que se aperfeiçoou no caso das operações ora
analisadas, ou seja, a Impugnante procedeu à importação de insumos, para
posterior revenda no mercado interno circunstância que justifica os créditos de IPI
por ela apurados nessas operações.
(iii) Compras de insumos no mercado interno (Doc. 39):
Assim como no caso dos insumos importados para revenda, há direito a crédito
relativos a compras de insumos mercado interno que, posteriormente, são
vendidos.
2.2) IPI SOBRE A REVENDA DE PRODUTOS IMPORTADOS: RETIFICAÇÃO
REALIZADA PELA IMPUGNANTE NO SPED (Item V.3.2 do Relatório Fiscal)
A Autoridade assinalou que MULTILASER teria registrado indevidamente créditos
de IPI, no valor total de R$ 935.085,81, relativos ao mês 07/2018, os quais seriam
ilegítimos, sobretudo em razão da jurisprudência pacificada pelo Supremo
Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 946.648, no sentido de que
deve incidir IPI na operação de revenda de mercadorias importadas.
Sobre esse aspecto, convém recordar que, em momento anterior à sedimentação
da matéria no âmbito do Poder Judiciário, a Impugnante obteve a suspensão da
exigibilidade da cobrança em questão nos autos do Mandado de Segurança no n°
0002225-24-24.2012.4.01.3810, razão pela qual vinha excluindo os débitos de IPI
em tais operações. Contudo, quando da perda da eficácia da decisão judicial que
obtivera na referida ação mandamental, efetuou o recolhimento dos débitos que
estavam suspensos, mas, por um lapso, deixou de proceder à retificação do SPED
de modo a estornar o crédito que havia apurado especificamente no período de
Fl. 5059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
36
07/2018, providência que, sem prejuízo, foi adotada em momento posterior,
conforme esclarecido durante o procedimento fiscalizatório.
No entanto, os efeitos advindos de tal retificação teriam sido sumariamente
ignorados pela Autoridade Fiscal quando da elaboração do Relatório Fiscal, o que
evidencia a necessidade de que seja revisto quanto a esse aspecto.
Afirma a autuada que, ainda que tivesse se aproveitado de forma indevida do
aludido crédito de IPI, no montante de R$ 935.085,81, tal circunstância não se
mostraria suficiente para produzir reflexos no bojo da presente fiscalização.
Afinal, mesmo com a glosa deste montante, ainda assim remanesceria saldo
credor do imposto a ser consumido em diversas competências posteriores a
07/2018, conforme evidencia a planilha de recomposição ora apresentada (Doc.
33).
3) PENALIDADES
3.1) IMPROCEDÊNCIA DA MULTA QUALIFICADA – REGULARIDADE DAS
OPERAÇÕES CORRELATAS AOS “FEATURE PHONES - FLIP VITA AZUL (Item V.6.2
do Relatório Fiscal)
Aduz a autuada que a Autoridade Fiscal considerou que a infração relacionada
especificamente aos celulares “Feature Phones - FLIP VITA AZUL” ensejaria a
aplicação de multa qualificada, nos moldes do art. 44, §1o, Lei no 9.430/199613,
basicamente por ter reputado existente suposta iniciativa de “sonegação, fraude
ou conluio”.

MULTILASER afirma ter comprovado documentalmente que essa suposta
inconsistência correlata à etiqueta do “FLIP VITA AZUL” decorreu do fato de que a
Instrução de Trabalho ITI.G041, apresentada pela Impugnante durante a
fiscalização, dizia respeito, na verdade, de uma Instrução de RETRABALHO,
elaborada para que fosse realizada a correção de um erro pontual verificado na
linha de montagem, justamente para que fosse efetuada a substituição das
etiquetas do produto, de modo a refletir que, de fato, houve processo de
industrialização executado pela Impugnante.
Enfatiza que a Instrução de Trabalho que realmente correspondia à montagem do
“Flip Vita” (mas que, em meio a tantas outras, acabou não sendo apresentada no
curso do procedimento fiscalizatório) é à ITI.ECe.003 (vide novamente Doc. 10), a
partir da qual é possível observar, em detalhes, todo o complexo processo de
Fl. 5060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
37
fabricação do produto em questão, notadamente em observância ao PPB,
inclusive com a integração da placa advinda da linha de montagem SMT.
Adicionalmente, afirma que seria absolutamente irrazoável cogitar que uma
empresa do porte da Impugnante, que efetua operações de grande magnitude e
que, consequentemente, recolhe vultosos montantes a título de tributos aos
cofres públicos, teria optado por “fraudar” o processo produtivo de um único
produto (dentre outros milhares), que se mostra irrelevante se comparado à
totalidade de sua produção industrial, sendo justamente por esse motivo, aliás,
que as supostas infrações relativas ao “FLIP VITA AZUL” representaram, a título de
“débito principal”, o equivalente a cerca de R$ 3 milhões em um Auto de Infração
cujo valor total das supostas infrações alcança a cifra “principal” de mais de R$ 80
milhões.
Alega, por fim, que a Fiscalização não logrou trazer elementos ou mesmo
alegações fundamentadas aptas a embasar a aplicação da multa decorrente de
suposta sonegação fiscal, fraude ou conluio. Inexistindo alegações concretas
quanto à suposta intenção sonegadora da Impugnante, seria impossível sequer se
cogitar a possibilidade de comprovação de dolo para ocultar a ocorrência de fatos
geradores do Fisco.
3.2) IMPROCEDÊNCIA DA MULTA ISOLADA IMPOSTA À IMPUGNANTE EM RAZÃO
DE SUPOSTAS INFORMAÇÕES INEXATAS NO EFD-IPI (Item V.6.3 do Relatório
Fiscal)
Ainda conforme se extrai da autuação, foi aplicada multa isolada no valor de R$
5.339.366,96, em razão da suposta prestação de informações inexatas ou omissas
nas EFD-IPI, relativas aos períodos de 07 a 08/2018 e 03 a 06/2019, nos valores de
saldos credores ou de créditos indicados nas declarações, tendo tal penalidade
sido calculada sobre as informações que a Impugnante informou ter retificado
durante a fiscalização.
Informa a autuada que, no que tange à EFD-IPI relativa a 07/2018, embora o valor
de R$ 935.085,81 (“outros créditos”) de fato não tenha sido excluído pela
Impugnante quando da cassação da decisão judicial proferida nos autos do
Mandado de Segurança n° 0002225-24-24.2012.4.01.3810, fato é que os débitos e
créditos de IPI no período foram, sim, declarados corretamente, tendo as mesmas
informações imputadas na declaração original sido reproduzidas na declaração
retificadora.
Esclarece que a divergência detectada não decorreu de um erro de declaração da
Impugnante quanto à apuração do imposto devido na competência 07/2018, mas
sim de um mero equívoco no momento de transportar a informação que havia
sido prestada corretamente no período de apuração anterior, e que era
facilmente perceptível pelo Fisco durante o procedimento fiscalizatório em
questão (Doc.40). Assim, defende que, por se tratar de mero equívoco no
transporte de informações que já haviam sido declaradas anteriormente, não há
dúvidas de que tal circunstância não poderia ter sido reputada como “informação
Fl. 5061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
38
inexata” pela Autoridade Fiscal e, menos ainda, ensejar a aplicação de multa
isolada.
Avançando em sua argumentação, traz esclarecimentos que evidenciariam a
inaplicabilidade da multa isolada relativa às EFD-IPI referentes aos períodos de
08/2018, 03/2019, 04/2019, 05/2019 e 06/2019 (Doc. 41).
Para a autuada, os valores informados nos campos “VALOR DO SALDO DEVEDOR
DE IPI - A RECOLHER”, que representam a consolidação da apuração do IPI em
cada período, não foram modificados em nenhuma das competências em
questão; haviam sido declarados débitos de “R$ 0,00” nas declarações originais, e
os mesmos valores foram mantidos nas declarações retificadoras. Portanto, não
houve alteração na apuração do imposto devido no período que pudesse ser
caracterizada como informação incorreta ou inexata.
Ademais, para que pudesse autuar as informações dos “saldos credores”, a
Fiscalização teria que considerar que as informações prestadas nas declarações
retificadoras a este título seriam as exatas/corretas, ou seja, que a empresa de
fato detinha aqueles saldos credores naquelas competências, o que não faria
sentido em comparação com o Auto de Infração, que aponta a existência de
saldos devedores em todas essas competências.
Em seu entendimento, eventual informação equivocada quanto à existência de
saldo credor não pode ser reputada como causadora de prejuízo ao trabalho da
fiscalização no auto de infração; quando muito, teria se mostrado prejudicial na
análise dos pedidos de ressarcimento e compensação, e, naqueles casos, a
Impugnante já sofreu pesadas multas em decorrência do não-reconhecimento da
existência dos créditos (multas de mora e multas isoladas). No pior cenário, se
haveria de tomar por base de cálculo da penalidade os valores informados de
forma inexata a título de “valor total de débitos de IPI do período”, mas jamais
sobre os “saldos credores”, o que já haveria de reduzir o valor total da penalidade
isolada em cerca de 50%.
Sendo assim, imperioso que, diante das circunstâncias acima elucidadas, seja
prontamente cancelada a multa isolada imposta à Impugnante no patamar de R$
5.339.366,96.
3.3) DA IMPROCEDÊNCIA DA MULTA ISOLADA IMPOSTA À IMPUGNANTE –
EXISTÊNCIA DE IMPOSTO LANÇADO (SALDO DEVEDOR) EM RELAÇÃO À
COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2018 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA
ISOLADA EM RELAÇÃO A TAL PERÍODO (Item V.6.4 do Relatório Fiscal)
Refere-se MULTILASER à multa isolada, no valor total de R$ 27.822.671,63, em
razão da ausência de destaque de IPI nas NFs de saída nos meses em que foi
apurado saldo credor de IPI, ou seja, considerando que não havia saldo devedor
de imposto a lançar em algumas competências, a Auditoria impôs à Impugnante a
multa no patamar de 75%.
Fl. 5062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
39
Nesse contexto, no que se refere aos períodos em que não houve apuração do
saldo devedor do IPI, a Fiscalização esclareceu que, “em 3 meses do período
fiscalizado, 07/2018, 08/2018 e 04/2019, os créditos aceitos pelo procedimento
fiscal cobrem os débitos também aceitos, portanto, resultando em saldo credor
do imposto para a fiscalizada. Nesse caso, impõem-se a aplicação da multa por
falta de destaque do IPI nas notas fiscais dos meses em que ocorreram saldos
credores com a apuração de débito pelo FISCO” (grifou-se).
Defende a autuada, entretanto, que especificamente em relação ao período de
08/2018, não houve a apuração de saldo credor em favor da Impugnante, mas sim
de saldo devedor, no valor de R$ 4.595.704,55, consoante se infere da apuração
apresentada pela própria Auditoria Fiscal ao final do Relatório Fiscal que embasou
a autuação (p. 121). Assim, a incidência de multa isolada na referida competência
de 08/2018 mostra-se totalmente descabida e até mesmo contraditória,
justamente em razão da ausência do pressuposto eleito pela própria Fiscalização
para a aplicação da penalidade em exame: apuração de saldo credor.
Assim, em seu entendimento, e sem prejuízo dos aspectos que invalidam as
multas aplicadas também em relação às demais competências, caberia ao menos,
de antemão, o cancelamento da multa isolada correlata ao período de agosto de
2018.
3.4) DA LIMITAÇÃO DAS SANÇÕES TRIBUTÁRIAS – PREVALÊNCIA DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E NÃO CONFISCO (Itens
V.6.2, V.6.3 e V.6.4 do Relatório Fiscal)
A Impugnante defende a necessidade de afastamento das multas proporcional,
isolada e regulamentar impostas à Impugnante, no montante total de R$
65.294.973,80 (respectivamente, R$ 32.072.935,20, R$ 27.882.671,63 e R$
5.339.366,97), sobretudo por superarem (muito) o valor do próprio tributo
supostamente devido (R$ 41.130.592,54), sob pena de violação aos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e do não-confisco, bem como à
jurisprudência sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal acerca da matéria.
ALEXANDRE OSTROWIECKI
1) IMPROCEDÊNCIA DA MULTA QUALIFICADA – REGULARIDADE DAS
OPERAÇÕES COM “FEATURED PHONES - FLIP VITA AZUL” (Itens V.6.2 e VI do
Relatório Fiscal)
Nesse ponto, o Impugnante retoma os argumentos já apresentados por
MULTILASER, enfatizando que a infração jamais existiu.
Aduz que a submissão do produto em exame a processo de industrialização no
Brasil (inclusive em atendimento ao PPB) não decorre apenas da simples leitura
das instruções de trabalho respectivamente designadas, mas também do laudo
técnico elaborado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Doc. 02),
o qual é categórico ao afirmar que tal produto demanda uma imprescindível
Fl. 5063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
40
montagem em Linha SMT, afastando, assim, qualquer compreensão no sentido de
que a empresa teria realizado uma mera troca de etiqueta de produto importado.
Lembra que o “Flip Vita” deve necessariamente ser montado em uma linha SMT,
constatação que, por certo, fulmina a premissa adotada pela Fiscalização não
apenas para efetuar o lançamento de débitos de IPI, mas também da própria
multa qualificada respectivamente aplicada e, em especial, da responsabilidade
solidária atribuída ao ora Impugnante.
Defende que a imputação de multa de ofício majorada, acompanhada de
atribuição de responsabilidade solidária ao Impugnante com base no artigo 135
do CTN implica a necessidade da devida comprovação de conduta dolosa
supostamente adotada, seja para prática de sonegação fiscal ou fraude, uma vez
que, conforme previsto pelo próprio tipo penal, ambas as condutas pressupõem a
intenção do seu cometimento para sua devida comprovação.
Em seu entendimento, a partir da simples leitura dos fatos narrados no Relatório
Fiscal constante do Auto de Infração originário, verifica-se a ausência de
elementos fáticos e/ou documentais aptos a comprovar, de forma clara e
inequívoca, a intenção do Impugnante de, dolosamente, deixar de proceder ao
correto destaque do IPI na saída do “FLIP VITA AZUL”, fazendo uso de um artifício
tão rudimentar quanto a substituição de uma etiqueta de indicação de
procedência.
Destaca, ainda, que o tipo tributário se assemelha ao tipo penal, ou seja, a
conduta delitiva deve estar expressamente prevista na lei e não pode restar
dúvidas quanto à subsunção do fato à norma, uma vez que, caso haja dúvida ou
faltem evidências materiais quanto à suposta conduta, esta não pode ser
imputada ao sujeito, em conformidade com o disposto no artigo 112, do Código
Tributário Nacional:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
2) IMPROCEDÊNCIA DA MULTA ISOLADA IMPOSTA AO IMPUGNANTE EM RAZÃO
DE SUPOSTAS INFORMAÇÕES INEXATAS OU OMISSAS NO EFD-IPI (Item V.6.3 do
Relatório Fiscal)
O autuado, observando que a Autoridade Fiscal também aplicou, na condição de
suposto responsável solidário, multa isolada no valor de R$ 5.339.366,96, em
razão da suposta prestação de informações inexatas ou omissas nas EFD-IPI, traz,
exatamente, os mesmos argumentos expendidos por MULTILASER acerca dos
fatos imputados.
Fl. 5064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
41
3) IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DO IMPUGNANTE –
AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 135, DO CTN
O autuado afirma que, ainda que se entenda pelo cabimento das multas aplicadas
na presente autuação, deveria ser afastada a responsabilidade solidária atribuída,
na medida em que a presunção de que ele, enquanto administrador, seria
necessariamente responsável pelas pretensas multas infracionais impostas à
empresa, desmerece e agride por completo a teoria e essência do conceito de
Empresa consagrado pelo ordenamento jurídico pátrio.
Nessa linha, defende não haver qualquer prova material da prática de atos em
excesso de poder pelo Impugnante com a finalidade de sonegar o IPI incidente
nas operações examinadas. Em seu entendimento, se a doutrina e a
jurisprudência preceituam que o simples inadimplemento da obrigação tributária
não tem o condão de responsabilizar os administradores de determinada pessoa
jurídica, mostra-se absolutamente equivocado o procedimento adotado na
autuação em apreço ao responsabilizar o ora Impugnante, porquanto baseado em
mera presunção, eis que, repita-se, não há no caso em tela nenhuma prova
concreta de que aquele concorreu na adoção de supostas medidas para uma
indevida redução do montante de IPI a recolher durante o período fiscalizado.
RENATO FEDER
De início, lembrou que a Fiscalização consignou que supostamente exercia a
administração da empresa MULTILASER INDUSTRIAL S/A durante o período
fiscalizado, ou seja, julho de 2018 a dezembro de 2019.
Entretanto, o período compreendido na autuação (07/2018 a 12/2019) não
coincide, em sua integralidade, com o período em que o Impugnante permaneceu
no quadro de diretores da empresa, na medida em que aquele fora destituído do
cargo de Diretor em 2 novembro de 2018, conforme comprova a Ata de
Assembleia Geral Extraordinária (Doc. 01).
Logo, diante dessa constatação irrefutável, tem-se que não há como ser atribuída
ao Impugnante qualquer suposta atuação com excesso de poderes após a referida
data, pressuposto que, por certo, esvazia a premissa equivocadamente adotada
pela Auditoria Fiscal para levar a efeito a responsabilização solidária ora
combatida.
No mais, sua Impugnação tem o conteúdo idêntico à de ALEXANDRE
OSTROWIECKI.
VIII) DA DILIGÊNCIA
Em rigor, as Impugnações trouxeram argumentos relevantes, tanto no que se
refere às glosas de créditos, quanto aos débitos do IPI lançados na autuação. Em
muitos casos, inclusive, os Impugnantes lograram anexar aos autos documentos
que, em tese, comprovariam tais argumentos.
Fl. 5065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
42
Assim, o confronto entre as teses adotadas pela Fiscalização e as razões
apresentadas nas Impugnações reclamou a busca por esclarecimentos adicionais,
por intermédio do Despacho no 106-000.015 – 13a Turma/DRJ06 (fls. 2.936 a
2.940).
Em síntese, referido Despacho solicitou que a Fiscalização avaliasse praticamente
todos os argumentos trazidos na Impugnação de MULTILASER porque tinham
potencial de interferir no crédito tributário exigido.
Em atendimento ao Despacho da DRJ06, a Fiscalização avaliou os pontos
mencionados. Em razão dessa avaliação, reconsiderou, de forma substancial, não
apenas as glosas de créditos que ainda estavam sob litígio, mas também o valor
do IPI não lançado.
Intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência, MULTILASER insistiu,
parcialmente, em sua argumentação.
Posteriormente, os autos retornaram para a continuidade do julgamento.
Ressalte-se que a análise dos elementos trazidos na Diligência, assim como as
manifestações de MULTILASER serão analisados mais adiante.
É o Relatório, em síntese.
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou a impugnação procedente em
parte e manteve, em parte, o crédito tributário, conforme a ementa a seguir reproduzida:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2018 a 31/12/2019
ISENÇÃO/REDUÇÃO IPI. PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO. VERIFICAÇÃO RFB.
No que se refere à redução/isenção do IPI aplicável aos bens de informática, ainda
que se considere possível que a RFB fiscalize o cumprimento de requisitos do PPB
sem manifestação prévia do MCT, devem ser considerado cumpridos tais
requisitos quando os elementos trazidos pela Fiscalização não são suficientes para
demonstrar os fundamentos da autuação.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A alegada falta de clareza, a falta de juntada de planilhas em formato EXCEL e o
desenvolvimento do procedimento fiscal em formato exclusivamente “remoto”
não são suficientes para ensejar a nulidade da autuação, posto que, obedecidas as
prescrições do art. 142, foi exercido, na plenitude, o direito de defesa por parte
do autuado.
SAÍDAS DESONERADAS. FALTA DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO. FALTA DE
LANÇAMENTO DO IMPOSTO CARACTERIZADA.
Desatendidas as condições impostas pela legislação para a desoneração do IPI na
saída de produtos do estabelecimento, é de se considerar devido o imposto.
Fl. 5066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
43
INFRAÇÃO NÃO OCORRIDA. MULTA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
Se a infração que motivou a multa de ofício pelo IPI não lançado foi afastada no
julgamento, não se sustenta a multa de ofício exigida para tal infração.
INFRAÇÃO
NÃO
OCORRIDA.
RESPONSABILIDADE
ADMINISTRADORES.
IMPOSSIBILIDADE.
Se a infração que motivou a responsabilidade dos administradores foi afastada no
julgamento, impõe-se a sua exoneração.
PENALIDADE. OMISSÕES/INEXATIDÕES SPED.
A constatação das omissões/inexatidões na escrita fiscal é suficiente para a
aplicação da penalidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação para:
1) Exonerar o IPI (2945), conforme tabela abaixo:

2) Manter a multa isolada (multa com cobertura), código 6939, conforme tabela
abaixo:
Fl. 5067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
44

3) manter a multa regulamentar (R$ 5.339.366,97) relativa à apresentação de
informações inexatas, incompletas ou omitidas Escrituração Fiscal Digital do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e do Imposto sobre Produtos
Industrializados (EFD-ICMS/IPI), exigida nos termos do art. 16 da Lei no 9.779/99,
referentes aos meses 07/2018, 08/2018, 03/2019, 04/2019, 05/2019 e 06/2019,
nos termos do Auto de Infração – Outras Multas Administradas pela RFB.
4) afastar a responsabilidade tributária atribuída a ALEXANDRE OSTROWIECKI, CPF
no 292.713.568-10, e a RENATO FEDER, CPF no 278.171.268-01, tanto no que se
refere ao Auto de Infração – IPI, quanto no que se refere ao Auto de Infração –
Outras Multas Administradas pela RFB.

Em razão do valor exonerado, há recurso de ofício, nos termos do art. 34, I, do
Decreto-Lei 70.235, de 1972, do art. 70 do Decreto 7.574, de 2011, e da Portaria MF 2, de 2023.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição acostada às fls. 2446-2661, por meio do qual, em apertada síntese:
i)
aduz que há nulidades;
ii)
pleiteia a reversão de glosas referentes a créditos apropriados em relação a
insumos adquiridos da ZFM (fornecedor Digitron); a importações de insumos
e revenda (doc. 38) e a compras de insumos no mercado interno (doc. 39); a
devoluções de venda à pessoa física (doc. 36); e a ajuste na EFD ICMS-IPI
referente a créditos extemporâneos;
iii)
contesta os lançamentos de IPI mantidos pela DRJ, notadamente a utilização
pela Fiscalização dos GTINs dos produtos para apurar o IPI devido; e
iv)
impugna, por fim, a aplicação da multa regulamentar.

Fl. 5068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
45
VOTO
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
Recurso de Ofício
Conforme visto, se trata de recurso de ofício, interposto pela DRJ, em face de
decisão, de 26 de setembro de 2023, que exonerou o sujeito passivo de crédito tributário
consistente no montante de cerca de R$ 57.000.000,00 (cinquenta e sete milhões de reais),
conforme tabela constante no final da mencionada decisão, portanto, superior a R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais), limite vigente à época para interposição de recurso de ofício, de acordo
com o caput do art. 1o da Portaria MF 2, de 17 de janeiro de 2023.
A súmula CARF 103 dispõe que “Para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
Atualmente, continua em vigor o art. 1o da aludida Portaria MF 2, de 17 de janeiro
de 2023, o qual dispõe que a DRJ deverá recorrer de ofício “sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais)”.
Assim sendo, conheço o recurso de ofício interposto pela DRJ.
Inicialmente cumpre assinalar que concordo plenamente com a fundamentação
apresentada pela DRJ para afastar as infrações apuradas pela Fiscalização com base em
descumprimento de PPB (Programa de Produção Básico), previsto na Lei 8.248/91 e no Decreto
5.906/06, em razão de análise técnica, conforme fundamentação abaixo parcialmente
reproduzida:
Parcela considerável dos débitos apurados pela Fiscalização resultam da
conclusão de que MULTILASER deixou de observar os requisitos do Processo
Produtivo Básico (PPB) de uma série de produtos incentivados.
Em sua Impugnação, MULTILASER defende que que o art. 21, do Decreto no
5.906/2006, estabelece claramente que “[a] fiscalização da execução dos PPB será
efetuada, em conjunto, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que elaborarão, ao final, laudo
de fiscalização específico” – ou seja: a RFB não tem competência para tanto e,
como é certo, os processos produtivos da Defendente jamais foram reputados
não-conformes, pelos órgãos competentes, aos PPB’s aos quais foi habilitada.
O benefício fiscal objeto de análise diz respeito à isenção/redução do IPI aplicável
aos bens de informática e automação, nos termos da Lei no 8.248, de 1991. (...)
A partir da longa citação acima, nota-se que o Decreto 5.906/2006 reservou a
competência para a fiscalização dos requisitos estabelecidos nos variados PPB’s
ao Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT).
Fl. 5069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
46
Isso se justifica porque, se cabe às áreas técnicas do MDIC e do MCT analisar os
projetos para a fabricação de produtos incentivados, a elas deve caber a
verificação de eventual descumprimento de requisitos.
Por outro lado, é certo que o descumprimento dos referidos requisitos tem sério
impacto em matéria inserida na competência da RFB, já que o benefício fiscal
poderá suspenso/cancelado e deverá ser cobrado o imposto que deixou de ser
recolhido em função do incentivo cancelado.
Os termos do referido Decreto estabelecem que a atuação da RFB seja posterior à
ação fiscalizatória do MCT, de forma a preservar sua competência em matéria
tributária.
Assim, não seria conveniente que a RFB, por iniciativa própria, adentrasse a
análise do processo produtivo para considerar que tal ou qual requisito (técnico)
para a fruição do incentivo foi descumprido e, unilateralmente, exigisse o imposto
que entenda devido.
Foi exatamente o que ocorreu no caso dos autos: a Fiscalização, em algumas das
infrações apuradas (relativas ao IPI não lançado) adentrou a análise do PPB
específico dos mais variados produtos incentivados, concluindo, em alguns casos,
que MULTILASER não faria jus à redução/isenção do IPI por ter descumprido o
PPB.
Registre-se, por oportuno, que o Decreto 5.906/2006 estabeleceu um rito
específico para a suspensão/cancelamento do benefício com previsão, inclusive,
de possibilidade de defesa por parte do interessado no benefício, sendo certo que
o procedimento da RFB, sem prévia manifestação conclusiva do MCT, poderia
ensejar violação do direito ao contraditório no que se refere à suspensão ou
cancelamento do benefício.
Entretanto, ainda que se passe ao largo das disposições regulamentares antes
citadas e se considere que há possibilidade de a RFB, sem prévia manifestação do
MCT, exigir o tributo nos casos que considere ter havido descumprimento dos
requisitos do benefício, não se pode deixar de mencionar que é imprescindível a
demonstração cabal do referido descumprimento.
No caso dos autos, reputo não demonstrado o descumprimento dos requisitos
estabelecidos nas várias Portarias de concessão do benefício. (...)
Vale dizer, a edição da Portaria de habilitação ao benefício é precedida de
avalição técnica pelo MCT. Ou seja, em princípio, a autuada demonstrou ao MCT
que estava capacitada a atender os requisitos do PPB dos produtos para os quais
buscava o benefício.
Em seguida, a autuada demonstrou que a Fiscalização levou em conta Portaria
genérica (308/2015) e não aquelas Portarias especificamente aprovadas em favor
da autuada (23/2009, 404/2010 e 334/2012). A autuada menciona, inclusive, que
Fl. 5070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
47
as referidas Portarias admitiam que parte dos produtos industrializados não se
submetesse ao PPB, o que também não foi levado em conta pela Fiscalização. (...)
Ou seja, a autuada afirma, em síntese, que houve equívoco de avaliação de seu
processo produtivo por parte da Fiscalização. Demonstra a existência de linhas de
produção compatíveis com os produtos incentivados, mostra que cada uma delas
contava com instrução de trabalho específica e, por fim, traz laudo que atesta
referida capacidade de produção.
A autuada sustenta o equívoco da Fiscalização ao avaliar seu processo produtivo,
citando o caso dos celulares FLIP VITA. Segundo afirma, o procedimento fiscal
teria analisado a Instrução de Trabalho ITI.G041 para considerar que os celulares
Flip Vita foram apenas etiquetados. Entretanto, apresentando informações
detalhadas acerca do processo produtivo, afirma que tal Instrução era, em rigor,
Instrução de Retrabalho que se destinava exatamente a corrigir erros na linha de
produção. Aduz que que a Instrução de Trabalho a ser considerada seria
ITI.ECe.003, distinta da que se referia à simples etiquetagem. E finaliza,
informando que o já mencionado Laudo Técnico conclui:

Nesse quadro de brumas, parece-me serem insuficientes os argumentos trazidos
pela Fiscalização, no sentido de considerar descumpridos os requisitos do PPB.
Dessa forma, a autuação, nesse particular, não está revestida do necessário grau
de certeza.
Pelo que foi exposto, sempre que o pressuposto principal (ou, ao menos,
preponderante) da infração apontada na presente autuação for este –
descumprimento de PPB em razão de análise técnica – a infração será afastada.
(...)
Em termos breves, é o caso de nos valer do que ficou assentado no item 3 das
CONSIDERAÇÕES INICIAIS, para concluir que, nesse ponto, a Fiscalização não teria
condições de chegar às conclusões constantes do TVF.
Portanto, numa análise preliminar, deve ser adotada a tabela preparada pela
Fiscalização no procedimento de diligência.
Em sua Manifestação à Diligência, MULTILASER insiste na argumentação que já
havia sido apresentada na Impugnação, no sentido de atacar os débitos
constantes do Anexo 16-1, especificamente relativo ao produto FLIP Vita AZUL.
Especificamente quanto a esses produtos, assim se manifesta a Fiscalização:
Fl. 5071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
48
No entanto, em relação aos Anexos 16 – 1 - que se referem, especificamente, ao
produto importado FLIP VITA, GTIN 7 899838 814780, em que pese a fiscalizada
apresentar documentação na presente fase de impugnação sobre a montagem de
produto semelhante, devemos considerar a Instrução de Trabalho ITI.G041
entregue pela fiscalizada na fase de fiscalização. Ela recebe este produto com esse
GTIN pronto importado, retira a etiqueta com a informação “Fabricado na China”
e coloca a sua etiqueta, conforme pág. 78 do TVF. Somente para o produto com
esse código GTIN é que descaracterizamos o benefício fiscal, sem analisar o mérito
dele cumprir ou não o PPB. Este código é para o produto importado. Para o
mesmo ou semelhante produto quando fabricado no Brasil que tenha recebido
outro código GTIN não foi apurado débitos a lançar no procedimento fiscal.
Em meu entendimento, o fato verificado tem, mais uma vez profunda relação
com as regras do PPB. Em rigor, a Fiscalização fez uma certa interpretação do
processo produtivo que foi contraditada de forma eficaz pela autuada.
Assim, uma vez mais invocando o item 3 das CONSIDERAÇÕES INICIAIS, concluo
que, nesse ponto, a Fiscalização não trouxe aos autos elementos probatórios
suficientes.
Portanto, os valores dos débitos relativos ao FLIP Vita devem ser retirados da
autuação. Os valores são os seguintes:

Dessa forma, em relação à tabela preparada pela Fiscalização na diligência, devem
ser ainda retirados os débitos da tabela acima.
(...)
2.5) REVENDA DE PRODUTOS SUPOSTAMENTE ADQUIRIDOS NO MERCADO
INTERNO, SEM TRIBUTAÇÃO (ITEM 4.5 DO TVF) (ANEXO 18)
(...)
Como se observa, em função dos argumentos trazidos na Impugnação, a
Fiscalização recalculou o valor dos débitos acatando parcialmente os argumentos
de MULTILASER.
Em termos gerais, a manutenção dos débitos se justifica pelas razões acima
mencionadas pela Fiscalização.
Fl. 5072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
49
Entretanto, há que se fazer uma ressalva no que se refere aos celulares FLIP VITA.
Como se vê na tabela de débitos específica para esses produtos, uma pequena
parcela dos débitos constou do Anexo 18-1 (parte do Anexo 18):

Como já ficou estabelecido, no presente voto, devem ser afastados os débitos
relativos ao descumprimento do PPB dos celulares FLIP VITA e, assim, cabe retirar
os valores também desse Anexo 18-1, reduzindo, portanto, os valores apurados
pela Fiscalização no procedimento de diligência.

Sendo assim, correto o julgamento da DRJ atinente a essa matéria.
Quanto aos valores revertidos pela DRJ com base na nova apuração feita pela
Fiscalização ao cumprir a diligência solicitada pela própria DRJ, conforme detalhado Relatório de
Diligência, elaborado pela autoridade fiscal, juntado às fls. 2941-2973, também considero correta
a reversão desses valores, notadamente porque a própria autoridade fiscal se manifestou de
acordo com a exoneração parcial do crédito tributário por ela lançado, conforme consta do
sobredito Relatório de Diligência, não havendo, desse modo, nenhum reparo a ser feito na bem
fundamentada decisão objeto do recurso de ofício.
No mais, de acordo com a fundamentação constante do acórdão recorrido para
retirar da autuação os débitos relativos às saídas dos housinngs, a seguir parcialmente transcrita:
2.6) REVENDA DE MP, PI E ME – EQUIPARAÇÃO A INDUSTRIAL. (ITEM 4.6 DO TVF)
ANEXO 19
(...)
Em sua Manifestação sobre o resultado da diligência, MULTILASER continua a
refutar a alegação de que teria adquirido “Housings” junto à sua subsidiária para a
utilização como insumos na industrialização de pendrives.
Afirma que o que ocorreu, de fato, foi uma operação inicial, em que adquiriu e
revendeu os housings para a sua subsidiária Multilaser Componentes (esta sim,
fabricante de pendrives) (Doc. 29 da Impugnação).
Fl. 5073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
50
Em seu entendimento, a Fiscalização teria entendido, erroneamente, que a
operação de devolução dos housings corresponderia a uma suposta venda de
insumo, deixando de observar que essa operação se inseria em um contexto mais
amplo e que representava apenas uma das etapas de uma operação triangular em
que o fluxo dos housings partia da Impugnante para a subsidiária, e não o
contrário.
Afirma, ainda, que a equivocada compreensão da operação por parte da
Fiscalização se mostra ainda mais evidente considerando que a Impugnante
simplesmente não fabrica pendrives, motivo pelo qual não haveria que se falar na
aquisição de insumos para tal fabricação. Insiste que os pendrives são adquiridos
“prontos” de uma subsidiária da Impugnante, para posterior revenda.
Em meu entendimento, a própria Fiscalização concluiu que MULTILASER estava
autorizada a produzir, com benefício fiscal, os Pendrives, ainda que tal produção
tenha sido “terceirizada” à sua subsidiária, conforme autorizado nas portarias de
concessão do benefício fiscal. Não foi por outra razão que reconheceu, em relação
a eles, o acerto da tese da Impugnante.
Nessa linha, não me parece lógico que a remessa dos housings para a linha de
produção (ainda que terceirizada) se dê com incidência do IPI.
Ademais, nessa mesma linha de raciocínio, careceria de sentido que o
estabelecimento, autorizado a fabricar pendrives, fizesse vultosa venda de
housings (parte dos pendrives).
Chega-se à conclusão de que os débitos relativos às saídas dos housings devem
ser retirados da autuação. Portanto, não haverá débitos mantidos para esse
Anexo 19.
Também de acordo coma fundamentação do acórdão recorrido concernente ao
afastamento da multa qualificada, vale dizer, se os débitos foram considerados indevidos, não há
que se falar em multa qualificada, conforme fundamentação abaixo reproduzida:
Ora, sendo afastados os débitos específicos aos celulares FLIP VITA, vale dizer,
sendo afastada a própria infração em relação a esses produtos, não há que se
falar em qualificação, vale dizer, excluída a infração, a multa a ela relativa (ainda
que qualificada) também haverá de ser excluída.

Quanto ao afastamento pela DRJ da responsabilidade tributária atribuída a
ALEXANDRE OSTROWIECKI e a RENATO FEDER, assim a DRJ consignou no acórdão recorrido:
Recorro de Ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do
art. 34, I, do Decreto-Lei no 70.235, de 1972, do art. 70 do Decreto no 7.574, de
2011, e da Portaria MF no 2, de 2023, exceto quanto ao afastamento da
responsabilidade tributária atribuída a ALEXANDRE OSTROWIECKI, CPF no
292.713.568-10, e a RENATO FEDER, CPF no 278.171.268-01. (destaque nosso)
Fl. 5074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
51

Apesar de a DRJ não ter declarado no acórdão recorrido que se trata de matéria
sujeita à análise, em recurso de ofício, por este Conselho, tenho que tal análise é necessária, com
base no art. do art. 34, I, do Decreto 70.235, de 1972, e no art. 1o, caput e § 2o, da Portaria MF 2,
de 2023, a seguir transcritos:
Decreto 70.235/72
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de
valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro
de Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
II - deixar de aplicar pena de perda de mercadorias ou outros bens cominada à
infração denunciada na formalização da exigência.
§ 1o O recurso será interposto mediante declaração na própria decisão.
§ 2° Não sendo interposto o recurso, o servidor que verificar o fato representará
à autoridade julgadora, por intermédio de seu chefe imediato, no sentido de que
seja observada aquela formalidade.
Portaria MF 2/2023
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da
lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.

Com efeito, havendo a exclusão de sujeito passivo da lide, como no caso sob
julgamento, necessário observar a formalidade disposta na legislação no sentido de que seja
analisada, por este Conselho, por meio do julgamento de recurso de ofício, a exclusão dos sujeitos
passivos, ALEXANDRE OSTROWIECKI e RENATO FEDER, levada a efeito pela DRJ.

Há precedentes deste Conselho acerca dessa matéria:
Acórdão no 3302-014.048
Sessão de 27 de fevereiro de 2024
Relatora: Denise Madalena Green
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
Fl. 5075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
52
RECURSO DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. CONHECIMENTO.
Há de se conhecer do recurso de ofício quando a exoneração do crédito
tributário decorrente de exclusão do responsável solidário do polo passivo
supera o limite de alçada estabelecido em Portaria do Ministério da Fazenda.
(destaque nosso)
Acórdão no 1301-005.402
Sessão de 17 de junho de 2021
Relatora: Giovana Pereira de Paiva Leite
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2005 RECURSO
DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. CONHECIMENTO.
Há se conhecer do recurso de ofício quando a exoneração do crédito tributário
decorrente de exclusão do responsável solidário do polo passivo supera o limite
de alçada estabelecido em Portaria do Ministério da Fazenda. (destaque nosso)

Excluir a responsabilidade do sujeito passivo solidário equivale a exonerá-lo do
pagamento do tributo em sua integralidade, e, portanto, configura exoneração sujeita ao recurso
de ofício.

A falta de formalização pela DRJ, na decisão recorrida, do recurso de ofício atinente
à exclusão de responsabilidade tributária dos sócios em apreço, ao excluir essa matéria do recurso
de ofício interposto, não configura nenhuma nulidade, se trata de entendimento equivocado da
DRJ, passível de ser sanado já no julgamento do recurso de ofício interposto por ela, mediante a
análise dessa matéria por este Conselho, não sendo caso de decretação de nulidade do acórdão
recorrido, para atender essa formalidade, e sim, em atenção aos princípios da legalidade e da
eficiência, de análise dessa matéria concernente à exclusão dos aludidos responsáveis tributários.

Dessa forma, passamos a analisar tal matéria.

A exclusão desses responsáveis tributários está bem fundamentada e correta, razão
pela qual me alinho à fundamentação da DRJ a seguir parcialmente reproduzida:
5) RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Segundo a Fiscalização, a conduta da fiscalizada de forma sistemática e reiterada
em todo o período fiscalizado – 07/2018 a 12/2019 - constitui fraude que enseja o
agravamento da multa de ofício e também a imputação da responsabilidade
tributária solidária aos administradores, podendo ser os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado por ter agido com infração
à legislação tributária, visando excluir e/ ou reduzir os tributos devidos na
industrialização e comercialização dos produtos, sendo evidente que uma
mercadoria importada – Celular Flip Vita - e apenas etiquetada não seria
habilitada a ser vendida com o benefício fiscal da lei de informática ou revendida
sem tributação, já que sua alíquota de IPI era de 15%.
Fl. 5076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
53
Por fim, informa que, segundo seu estatuto, MULTILASER é administrada por uma
Diretoria composta por dois diretores eleitos pela Assembleia Geral, com prazo de
gestão por 3 anos, permitida a reeleição. Conforme documentação apresentada,
no período do fato apurado e fiscalizado, era administrada pelos diretores
Alexandre Ostrowiecki (Sócio-Administrador), CPF 292.713.568-10, e por Renato
Feder, CPF 278.171.268-01, que são apontados como os responsáveis solidários,
nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional – CTN – Lei n° 5.172/1966,
pelos débitos do imposto apurados com imposição de qualificação.
Ocorre que a infração que deu suporte à responsabilização acima referida foi
afastada no presente voto.
Curioso observar que, no Auto de Infração, foi caracterizada a responsabilidade
dos diretores Alexandre Ostrowiecki (Sócio-Administrador), CPF 292.713.568-10, e
por Renato Feder, CPF 278.171.268-01, também no que se refere à penalidade
imposta pelas inexatidões na escrituração da EFD.
Parece ter havido um equívoco neste particular. É que, no Relatório Fiscal, não se
faz menção a uma suposta responsabilidade dos diretores quanto a tal
penalidade. (...)
Ora, como se vê, a responsabilidade está calcada não em ilegalidade relativa aos
desvios na escrituração digital, mas naquela infração relativa aos celulares FLIP
VITA.
Além de a referida infração ter sido afastada no presente voto, é de se mencionar
que não é adequado utilizar um mesmo fato para ensejar a responsabilidade dos
administradores por todas as infrações eventualmente apuradas. É certo que a
penalidade por omissões/inexatidões na EFD é totalmente independente
daquelas outras tratadas no Relatório Fiscal e, dessa forma, a caracterização de
eventual responsabilidade tributária quanto a ela reclamaria a constatação de
ilegalidade a ela relativa.
A esta altura, desnecessário o debate acerca do argumento de que RENATO
FEDER, à época dos fatos apurados, não mais exerceria a função de diretor da
autuada.
Dessa forma, não subsiste razão para a manutenção da responsabilidade solidária
de ALEXANDRE OSTROWIECKI, CPF no 292.713.568-10, e a RENATO FEDER, CPF
no 278.171.268-01, relativamente a nenhuma das infrações a eles imputadas nos
autos de infração constantes dos autos.
À vista do exposto, nego provimento ao recurso de ofício.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Fl. 5077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
54
Preliminar – Preterição do direito de defesa
Acerca da nulidade, a legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa, conforme art. 59 do Decreto 70.235/1972. No presente caso,
não restam configuradas tais hipóteses.
A recorrente aduz que houve preterição do direito de defesa.
Sem razão a recorrente, na medida em que as infrações estão tipificadas de forma
adequada e fundamentadas pela autoridade fiscal, com a delimitação dos fatos constatados e
normas aplicáveis.
É perfeitamente possível mediante a simples leitura do Termo de Verificação Fiscal,
juntado às fls. 48-175, e dos seus anexos, acostados às fls. 176-184, identificar as infrações
imputadas à recorrente, a fundamentação legal, e os valores devidos, não havendo nenhuma
preterição ao direito de defesa.
Logo, afasto essa preliminar.
Mérito
Aquisições da empresa Digitron
A recorrente alegou na impugnação que parte dos créditos glosados é legítimo pelo
fato de a aquisição dos insumos ter sido realizada da pessoa jurídica GIGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA S/A – CNPJ 17.122.802/0001-77, sediada na Zona
Franca de Manaus.
O Recurso Extraordinário (RE) 592.891 julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF)
reconheceu que há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constantes do art. 40 do ADCT da CF/88.
Sendo assim, em sede de cumprimento da diligência solicitada pela DRJ, a
Fiscalização considerou os créditos dessa empresa, conforme consta do Relatório de Diligência, às
fls. 2946-2946, no montante de R$ 2.332.808,96:
Considerando como resultado da presente diligência para este item a tabela
acima, tendo em vista as diferenças de créditos glosadas na ação fiscal indicadas
no Anexo 1, foram reconsiderados créditos no valor de R$ 2.332.808,96 e
mantidas glosas de R$ 2.078.481,49.
A recorrente, na peça recursal, às fls. 5006-5007, assevera que a Fiscalização deixou
de se manifestar quanto aos créditos referentes à empresa DIGITRON DA AMAZONIA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA , os quais também decorrem de aquisição de insumos de empresa sediada na
ZFM, e apresenta as informações acerca das notas fiscais emitidas por essa empresa, a seguir
reproduzido:
Fl. 5078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
55

Na impugnação, a recorrente também pleiteou o aproveitamento desse crédito, fls.
290-291, bem como juntou documentos comprobatórios, às fls. 2407-2411 (doc. 31 e doc. 32).
De fato, com base nos documentos juntados aos autos pela recorrente, infiro que
tais créditos se referem à aquisição de insumos provenientes da ZFM, com direito ao seu
aproveitamento, razão pela qual dou provimento a este ponto do recurso, para que seja excluído
da diferença apurada neste item (R$ 2.078.481,49) o valor atinente aos créditos discriminados
pela recorrente na peça recursal, acima reproduzidos, no montante total de R$ 16.385,00.
Créditos referentes a importações de insumos e revenda (doc. 38) e compras de
insumos no mercado interno (doc. 39)
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito,
conforme art. 373 do Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015.
Constata-se que no período sob fiscalização há escrituração de créditos de IPI, com
pedidos de ressarcimento efetuados pela interessada.
Assim, tratando-se de direito creditório, inclusive créditos extemporâneos, cabe à
recorrente comprovar o crédito pleiteado mediante a apresentação de todos os documentos e
esclarecimentos solicitados pela autoridade fiscal responsável pela análise desse suposto crédito,
impondo-se a glosa dos créditos considerados ilegítimos.
Sendo assim, a Fiscalização apurou diferença de créditos escriturados na
escrituração fiscal (EFD ICMS-IPI) com créditos constantes nas Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e)
emitidas por terceiros, pela própria recorrente e créditos informados nos PER (Pedido Eletrônico
de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso) referentes à devolução de vendas e a outras
entradas, conforme bem explicado no Relatório Fiscal de Diligência, às fls. 2945-2949, a seguir
parcialmente transcrito:
Fl. 5079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
56

Deixou claro a Fiscalização que a diferença apurada não se refere à glosa de crédito
referente à aquisição de insumo, importado ou nacional (fls. 2948):

(...)

A recorrente sustenta que “uma parcela bastante significativa dizia respeito a
aquisições e importações de insumos (semiacabado, matéria-prima, mercadoria para revenda e
material de embalagem), as quais foram indicadas nos DOC. 38 e 39 da Impugnação”, conforme a
seguir reproduzido:
37. Embora não tenha sido uma tarefa das mais fáceis, a Recorrente, por ocasião
da impugnação, foi diligente e conseguiu identificar as operações vinculadas à
divergência de 4,4M apontada pela DRJ. Viu-se, então, que uma parcela bastante
significativa dizia respeito a aquisições e importações de insumos (semiacabado,
matéria-prima, mercadoria para revenda e material de embalagem), as quais
foram indicadas nos DOC. 38 e 39 da Impugnação.
Fl. 5080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
57
38. É dizer: não se está aqui a afirmar que o fiscal teria considerado as operações
em questão como não passíveis de creditamento na forma da legislação da IPI,
mas sim que são exatamente estas as operações – as quais permitem o crédito do
imposto (como reconheceram o fiscal e a DRJ) – que estão por trás da glosa
“abstrata” promovida pela fiscalização.
39. Portanto, ainda que não o tenha feito de forma expressa (mas sim com
fundamento em “divergência” de informações), o fato é que, na prática, o auto de
infração está glosando, sem poder, créditos de IPI que encontram expressa
autorização na legislação federal.
40. Sendo assim, em prestígio necessário ao princípio constitucional da não-
cumulatividade, em se constatando que os créditos glosados dizem respeito, a
fundo, a insumos passíveis de creditamento (ainda que, por exemplo, não tenham
sido informados no PER), é imperiosa a retificação do acórdão também neste
ponto, de modo a determinar a reversão das glosas que tenham por objeto as
operações listadas nos DOC. 38 e 39 da Impugnação.

A DRJ apreciou a matéria:
Com relação aos alegados créditos de revendas de insumos (importados e
nacionais), a Fiscalização informou que “o procedimento fiscal considerou os
créditos de importações de insumos, bem como para as compras de insumos no
mercado interno, portanto, não houve glosa desses créditos apropriados pela
fiscalizada”. Portanto, referidos créditos já haviam sido reconhecidos pela
Fiscalização, não havendo qualquer alteração a ser feita.

Cabe à recorrente evidenciar que a diferença a maior de crédito escriturado por ela mesma
na sua escrituração fiscal (EFD ICMS-IPI) é legítimo, o que não foi feito até o momento, vale dizer, da
análise dos autos, infiro que não há provas que evidenciam a tese da recorrente e, dessa forma, permitam
concluir que a diferença de créditos apurada pela Fiscalização se refere à compra de insumos importados
ou nacionais.

Considerando que a Fiscalização e a DRJ já fundamentaram no sentido de que não houve
glosa referente à aquisição de insumos (importados ou nacionais), e a recorrente não comprovou do que se
trata a diferença a maior de créditos escriturados por ela na sua escrituração fiscal, estão corretas as glosas
em apreço efetuadas pela autoridade fiscal.

Logo, nego provimento a esse ponto do recurso.

Devoluções de venda a pessoa física

Nesse ponto, a recorrente se limita a alegar que parte da diferença apurada pela
Fiscalização para efetuar a glosa de crédito concernente à diferença a maior de crédito registrado da EFD
ICMS-IPI com o constante nas NF-e e PER se refere a devoluções de venda de pessoa física.

Deixa de apresentar todos os documentos dispostos na legislação para comprovar a origem
do crédito, conforme bem apontado pela DRJ:
Fl. 5081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
58
De início, quanto à alegação de que parte dos créditos se refere à retorno de
vendas efetuadas a pessoas físicas, o direito alegado deve ser, de plano,
rechaçado, posto que não se considera demonstrado o cumprimento dos
requisitos formais que ensejam o direito ao crédito no caso de devolução de
mercadorias, nos termos do arts. 231 e seguintes do RIPI/2010. Nos autos, a
Impugnante apenas aponta que houve vendas a pessoas físicas. Quanto à
observância dos requisitos exigidos pela legislação, nenhuma palavra.

Correta a fundamentação da DRJ. Cabe à recorrente evidenciar que se trata de crédito
referente à devolução de venda a pessoa física mediante a apresentação de todos os documentos dispostos
no art. 231 e seguintes do Regulamento do IPI de 2010 (RIPI/2010), o que não foi feito até o momento.

O art. 232 do RIPI/2010 assim dispõe:
Art. 232. Quando a devolução for feita por pessoa física ou jurídica não obrigada
à emissão de nota fiscal, acompanhará o produto carta ou memorando do
comprador, em que serão declarados os motivos da devolução, competindo ao
vendedor, na entrada, a emissão de nota fiscal com a indicação do número, data
da emissão da nota fiscal originária e do valor do imposto relativo às quantidades
devolvidas.
Parágrafo único. Quando ocorrer a hipótese prevista no caput , assumindo o
vendedor o encargo de retirar ou transportar o produto devolvido, servirá a nota
fiscal para acompanhá-lo no trânsito para o seu estabelecimento.

Conforme já assinalado, tratando-se de direito creditório, cabe à recorrente comprovar o
seu alegado crédito, no caso em apreço, por meio da apresentação dos documentos dispostos no aludido
art. 232 do RIPI/2010, ou seja, carta ou memorando do comprador pessoa física contendo os motivos da
devolução, devendo ainda, o vendedor (a recorrente), consignar na nota fiscal de entrada emitida “a
indicação do número, data da emissão da nota fiscal originária e do valor do imposto relativo às
quantidades devolvidas”, o que não foi feito pela recorrente.

Logo, nego provimento a esse capítulo do recurso.
Ajuste na EFD-IPI: créditos extemporâneos (Preclusão)

Somente no recurso voluntário a recorrente contesta a glosa de crédito referente a um
ajuste registrado na sua escrituração fiscal em 05/2019 consistente no montante de R$ 426.078,64. Não
apresentou nenhuma contestação na impugnação, conforme bem apontado pela DRJ (fl. 4941):
Para as glosas de créditos, MULTILASER deixou de contestar algumas das infrações
apontadas pela Fiscalização. São elas: as infrações relativas a ajuste indevido em
MAI/2019 (R$ 426.078,64), e as constantes dos Anexos 7, 8 (8-1, 8-2 e 8-3), 9 e 10.

Com efeito, de acordo com o art. 16, inciso II, e art. 17, todos do Decreto 70.235/1972, a
seguir reproduzidos, a impugnação deve conter todos os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões que possuir, ficando precluso, a partir daí, o direito de o
fazer:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
Fl. 5082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
59
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
A competência deste Conselho é julgar recurso de ofício e voluntário de decisão de
primeira instância e recurso de natureza especial, consoante art. 25 do Decreto 70.235/1972:
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete: (Vide Decreto no
2.562, de 1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
(...)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com
atribuição de julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
O argumento acima citado não fora objeto da impugnação apresentada e, por
conseguinte, não fora analisado pela DRJ, restando, dessa forma, impossível a apreciação por este
Conselho, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância.
Portanto, não conheço essa parte do recurso, em razão da preclusão processual.
Dos lançamentos de IPI referentes ao Anexo 15 do Termo de Verificação Fiscal do Auto de
Infração de IPI
Segundo a Fiscalização, o GTIN é um código assim definido:
GTIN: é o anagrama em inglês de Global Trade Item Number (ou Número Global
de Item Comercial) e foi desenvolvido no país pela GS1 Brasil, que detém seu
controle de uso. A GS1 é uma associação multissetorial sem fins lucrativos, que
tem como propósito implementar e disseminar padrões de identificação de
produtos, como código de barras, conforme diz o site da empresa.
Trata-se de um código de barras, antigo EAN, como se fosse um RG da
mercadoria, ou seja, identificação única e específica. Essa informação consta num
dos campos da NF-e e foi utilizada no presente procedimento fiscal para rastrear
as mercadorias tanto as importadas como as adquiridas no mercado nacional, as
fabricadas e as vendidas ou revendidas pela empresa.
Continua a Fiscalização:
A fiscalizada importa, principalmente de países asiáticos, grande quantidade de
produtos acabados, semiacabados e insumos para a produção de seus produtos.
Fl. 5083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
60
Também adquire no mercado interno produtos acabados e insumos para sua
produção.
Desses produtos, os importados acabados são revendidos no mercado interno e
para a Zona Franca de Manaus e Amazônia Ocidental no mesmo estado em que
foram importados ou apenas embalados para venda. Já os nacionais acabados são
revendidos no mercado nacional ou utilizados como insumos na produção. Os
produzidos com os insumos importados ou nacionais são vendidos com o
benefício fiscal e sem o benefício fiscal.
Por meio dos códigos GTIN, dos CFOP, considerando as informações contidas nas
notas fiscais eletrônicas para o período fiscalizado, chegamos ao fluxograma
resumido abaixo:

(...)
Com as informações da própria fiscalizada nos arquivos do SPED foram elaboradas
algumas listas de produtos com as informações referentes aos códigos GTIN,
NCM, alíquotas da TIPI, CFOP, descrição e quantidades transacionadas e que
serviram de suporte para a elaboração do fluxograma apresentado acima.
A DRJ também se manifestou acerca da utilização do GTIN:
4) CÓDIGO GTIN (GLOBAL TRADE ITEM NUMBER - NÚMERO GLOBAL DE ITEM
COMERCIAL)
A Fiscalização explicou que utilizou codificação GTIN, com código de barras
existentes para cada mercadoria, para efeito de rastreamento em relação às
operações comerciais efetuadas pela autuada.
Informa que GTIN é o anagrama de Global Trade Item Number (ou Número Global
de Item Comercial) que foi desenvolvido no país pela GS1 Brasil, que detém seu
controle de uso. A GS1 é uma associação multissetorial sem fins lucrativos, que
tem como propósito implementar e disseminar padrões de identificação de
produtos, como código de barras.
Fl. 5084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
61
Trata-se de um código de barras, antigo EAN, como se fosse um RG da
mercadoria, ou seja, identificação única e específica. Essa informação consta num
dos campos da NF-e e foi utilizada para rastrear as mercadorias, tanto as
importadas, como as adquiridas no mercado nacional, as fabricadas e as vendidas
ou revendidas pela empresa.
Ao longo do procedimento fiscal, a Fiscalização levou em conta o GTIN para
identificar as mercadorias analisadas, sobretudo para determinar se se tratava de
mercadoria importada. Por exemplo, o GTIN permitiu concluir que determinada
mercadoria, importada, foi revendida como mercadoria nacional.
Em princípio, não há nenhuma ressalva à utilização do código GTIN pela
Fiscalização. Ao contrário. Muitas vezes, tal código é informado na própria nota
fiscal e, dessa forma, torna-se fundamental para a própria identificação da
mercadoria.
Bem se sabe que é muito cara à legislação do IPI a precisão das informações
lançadas na nota fiscal. É por isso que o Regulamento do imposto manda observar
uma série de requisitos para a própria validade deste documento (vide, por
exemplo, arts. 413 e seguintes do RIPI/2010) e impõe séria consequência quando
se deixa de observar certos requisitos de grande relevância (por exemplo art. 394
do RIPI/2010).
Além disso, conforme dispõe o art. 417 do CPC, as informações constantes do
documentário fiscal fazem prova contra seu autor:
Art. 417. Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao
empresário, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito,
que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos.
No caso que se analisa, se o código GTIN lançado na nota identifica que certo
produto é de procedência estrangeira, tal informação presume-se verdadeira.
É bem verdade que seria draconiano afirmar que tal presunção é absoluta. Em
rigor, é relativa. Mas acaba por inverter o ônus da prova: caberia ao interessado,
no caso, o estabelecimento que lançou a informação na nota fiscal, demonstrar,
de forma cabal, que o código GTIN foi utilizado erroneamente.
E lembre-se que demonstração cabal não se resume a mera alegação ou mesmo a
argumento de que a informação, tal como lançada na nota fiscal ou na
escrituração, careceria de lógica. Nada disso é suficiente para desmontar a
presunção que se formou.
A Fiscalização ao analisar as NF-e de vendas de produtos constatou que, com base
no GTIN informado nas NF-e de vendas emitidas pela própria recorrente, havia vendas de
produtos importados sem a tributação do IPI, como o tablet M10A 3G – Preto com GTIN 899838
819976 (fls. 93-97):
É o caso da venda do TABLET M10A 3G – Preto com GTIN 7 899838 819976. (...)
Fl. 5085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
62
Assim, todos os produtos vendidos com o mesmo GTIN de importados e que
constam a informação submetidos ao PPB nas notas fiscais NF-e foram
desconsiderados pelo Fisco para o benefício fiscal e apuradas as devidas
diferenças considerando as alíquotas da TIPI e a base de cálculo tributável.
Para isso foram construídos os seguintes arquivos: (...)
Anexo 15 - DIF – DIF Vendas de Produção Importados.
Planilha obtida das NF-e de emissão própria com CFOP de venda de produção cujo
GTIN representa produto importado pela empresa.
Os valores apurados pelo Fisco representam a diferença na tributação da empresa
e a considerada pelo FISCO em função de diferenças de alíquotas da TIPI e/ou de
valor tributável por mercadoria.
Entendo correto o critério utilizado pela Fiscalização para identificar a origem da
mercadoria revendida ou produzida e vendida, notadamente em razão do elevado número de
mercadorias adquiridas, no mercado nacional ou importadas, e de insumos adquiridos, no
mercado nacional ou importados, bem como porque se trata de um código único para cada tipo
de produto, conforme acima destacado.
No recurso voluntário, a recorrente não concorda com o critério adotado pela
Fiscalização consistente em utilizar o código GTIN como base para a autuação.
Concordo com a fundamentação apresentada pela DRJ acerca da matéria sob
julgamento, abaixo reproduzida, e, por isso mesmo, a adoto como razão de decidir:
2.2) REVENDA DE TABLETS IMPORTADOS – ITEM V.4.2 DO TVF (ANEXO 15)
Em seguida, foram apurados débitos relativos a revendas de mercadorias
importadas que, em determinados casos, são previamente etiquetadas e
embaladas antes das vendas. Essas mercadorias vendidas possuem o mesmo
código GTIN das mercadorias importadas e são submetidas ao processo de
industrialização sem a aplicação do PPB.
A Fiscalização enfatiza que o código GTIN é único para cada mercadoria. Assim,
todos os produtos vendidos com o mesmo GTIN de importados e em relação aos
quais constam, nas notas fiscais, a informação de serem submetidos ao PPB foram
objeto de descaracterização do benefício fiscal eventualmente utilizado.
A Fiscalização apresentou exemplo em que as mercadorias (TABLET M10A 3G –
Preto com GTIN 7 899838 819976). Nesse caso, a portaria citada pela autuada
refere-se a outro tipo de produto (Dispositivo de armazenamento de dados, não
volátil, à base de semicondutor, do tipo "Solid State Drive – SSD). Portanto, além
da mercadoria ser importada como Tablet acabado, a citada portaria habilita a
empresa para o produto SSD e não para Tablet.
Fl. 5086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
63
No caso específico, os valores de débito do IPI mensal constam nas planilhas
Anexo 15 “DIF Vendas de Produção Importados”. Abaixo o resumo das diferenças
mensais apuradas.

Na Impugnação, MULTILASER aduz que a Fiscalização, pelo fato de que alguns
tablets terem sido importados com a GTIN também utilizado na venda de tablets
fabricados com PPB indicaria, suficientemente, que na verdade todos os produtos
vendidos com aquela GTIN corresponderiam à mera revenda de tablets
importados.
Enfatizando, de forma geral, o cumprimento das regras do PPB, MULTILASER
defende que, ao apontar que houve, recorrentemente, a importação de tablets
acabados, a Fiscalização se baseou numa única operação de importação, na qual
foram importadas apenas 90 unidades do produto acabado.
Entretanto, não teria explicado como 90 produtos importados já acabados
poderiam se traduzir em milhões de vendas no mercado nacional. Em sua visão,
não explicou, porque não teria como explicar; à toda evidência, o produto era
realmente fabricado no Brasil, com observância ao PPB, tal como demonstrado no
tópico anterior.
E ressalta que a Auditoria Fiscal se valeu deliberadamente de uma única e isolada
operação de importação efetuada com o mesmo GTIN utilizada na venda do
produto no mercado nacional (GTIN 7 899838 819976) para tentar fazer
prevalecer a ideia de que absolutamente todos os tablets com esse GTIN teriam
sido, sempre e indistintamente, importados prontos pela Impugnante para
posterior revenda.
Parece-me que, nesse ponto, a Impugnante labora em equívoco.
A Fiscalização, após uma série de verificações, estabeleceu a premissa: sem a
devida incidência do IPI, houve revenda de produtos importados.
Estabelecida a premissa, o tablet foi utilizado como um exemplo de sua aplicação.
Mas há inúmero outros produtos em relação aos quais houve a constatação,
conforme se observa na extensa lista constante do Anexos 20, 26 e 27 do TVF.
Fl. 5087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
64
Aqui, reporto-me às considerações antes realizadas em relação ao GTIN. No caso
da infração de que se trata, reputo preponderante a identificação dos produtos
(com utilização do GTIN) e não a apreciação quanto ao cumprimento do PPB.
No procedimento de diligência, a Fiscalização reiterou o fundamento da infração
verificada, e aduziu:
Como hipótese, caso a fiscalizada tenha importado parte desses produtos
acabados e tenha também importado parte semiacabada para montagem,
ela deveria, evidentemente, os diferenciar em seus documentos fiscais,
como por exemplo, utilizar novos códigos GTIN. Para os outros produtos
com outros códigos GTIN que foram alterados após processo de produção
com insumos ou partes importadas foram aceitas pela fiscalização como se
submetendo ao PPB.
Pela natureza e objetivo, a diferenciação dos códigos GTIN/EAN entre os
produtos importados acabados para revenda e os importados
semiacabados (partes) para montagem no Brasil, estes sendo submetidos
ao PPB, em nosso entendimento, é indispensável para o rastreamento e a
identificação dos produtos comercializados pela fiscalizada, tanto aqueles
com o benefício fiscal como aqueles sem o benefício fiscal, a fim de permitir
a identificação de sua origem por parte do FISCO e também por parte dos
clientes.
Correto o raciocínio.
Em sua Manifestação após a diligência, MULTILASER enfatizou que:
cuidou de trazer aos autos provas contundentes (inclusive de natureza
técnica) de todos os produtos que são submetidos ao PPB em sua fábrica
em Extrema/MG (produtos incentivados) e, dentre eles, estão relacionados
os produtos que foram objeto deste tópico da autuação. Essa constatação
já seria prova mais do que suficiente de que os produtos passam sim por
processo de industrialização do país (inclusive em cumprimento a PPB), não
se tratando de revenda de importados.
A afirmação não me parece corresponder aos fatos. Na Impugnação, houve
insurgência apenas contra o exemplo dos tablets, quando é certo que a infração
abrangeu inúmeros outros produtos.
Prossegue MULTILASER:
31. Significa dizer, em outras palavras, que os produtos importados com o
mesmo GTIN utilizado na venda de produtos incentivados no mercado
interno, nos moldes exemplificados pela Fiscalização na diligência,
representam uma quantidade irrisória (770 produtos) se comparada à
totalidade dos produtos comercializados, o que necessariamente conduz à
conclusão de que a Impugnante teve que importar partes e peças (com GTIN
Fl. 5088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
65
diverso) para fabricar as dezenas de milhares de produtos finais
comercializados no período (46.002).
32. Essa constatação serve, por tudo, antes mesmo de impactar a análise in
concreto das operações autuadas, para desqualificar o próprio racional
adotado pela fiscalização; revela, afinal, que não é possível aferir se um
produto foi submetido a processo de industrialização no país - e se observou
as etapas do PPB – a partir de uma simples (ou simplória) confrontação de
códigos GTIN das operações de importação e de saída no mercado interno.
(...)
35. Isto posto, em linha com o que já restou pontuado pela Impugnante no
tópico “VII.1.c.” de sua Impugnação, imperioso se faz que essa i. DRJ, (i) em
função do erro lógico em que está sustentada, afaste a premissa de que a
mera identidade de GTIN entre produtos importados e comercializados no
mercado interno seria suficiente, independentemente de qualquer outra
verificação, para descaracterizar por completo o processo de
industrialização no país de todos os produtos submetidos a tal classificação
nas operações de saída e, (ii) por consequência da desconstituição dessa
premissa, sejam integralmente cancelados os débitos de IPI que a tomaram
por embasamento (operações listadas no Anexo 15 do auto de infração).
Quanto ao argumento, reporto-me, mais uma vez, ao que ficou estabelecido no
item 4 das CONSIDERAÇÕES INICIAIS.
Ora, se MULTILASER tem condições técnicas de produzir tablets, tal fato não
impediria que houvesse revenda de produtos importados.
No caso que se analisa, se a autuada produz certo produto e importa o mesmo
produto para revenda deve cuidar de bem identificá-los. Se lançar na nota fiscal
que o produto vendido teve procedência estrangeira, haverá consequência
distinta daquela aplicável aos produtos que foram por ela própria produzidos
(com ou sem PPB).
Como já se afirmou, o equívoco na identificação dos produtos pode ser
demonstrado, mas não basta mencionar que há capacidade produtiva.
No caso dos autos, considero que os argumentos trazidos na Impugnação (e
repetidos na Manifestação à Diligência) não são suficientes para demonstrar que
os produtos tomados pela Fiscalização como importados são, de fato, produzidos
por MULTILASER.
Considero bem demonstrada a infração, devendo ser mantidos os débitos do
Anexo 15:
Fl. 5089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
66

Como bem apontado pela DRJ, “o tablet foi utilizado como um exemplo de sua
aplicação. Mas há inúmeros outros produtos em relação aos quais houve a constatação, conforme
se observa na extensa lista constante do Anexos 20, 26 e 27 do TVF.”
De fato, a autuação não se refere apenas aos tablets, há inúmeros produtos que a
Fiscalização constatou, com base no mesmo código GTIN consignado nas NF-e emitidas pela
recorrente, que foram importados e revendidos sem a tributação do IPI, conforme consta do
Termo de Verificação Fiscal emitido pela Fiscalização, à fl. 96, abaixo reproduzido:
Conforme verificado tratam-se de produtos importados e revendidos com o
mesmo GTIN de importados e com a mesma descrição em todos os meses do
período fiscalizado, em que pese a empresa fiscalizada ter respondido que houve
erro no cadastro do GTIN informados nas notas fiscais emitidas por ela.
Analisando todo o período fiscalizado acontece o mesmo fato para os outros
meses.
Exemplos: Extraídos das planilhas dos Anexos 26 e 27.
TABLET M10A 3G – PRETO – GTIN 7 899838 819976.
BABA ELETRÔNICA DIGITAL FISHER PRICE – GTIN 7 899838 805443
Consideramos, portanto, que não houve erro de informação das descrições e dos
códigos GTIN das mercadorias importadas revendidas nas notas fiscais de vendas.
No caso específico, os valores de débito do IPI mensal constam nas planilhas
Anexo 15 “DIF Vendas de Produção Importados ”. Abaixo o resumo das
diferenças mensais apuradas.
Tabelas com os valores apurados pelo FISCO.
Fl. 5090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
67

No recurso voluntário, a recorrente apresenta números referentes às importações
(770 unidades) e aos produtos vendidos (46.002 unidades), concernentes ao presente tópico do
recurso.
Sem apresentação de provas, sem identificação das importações por ela
consideradas no cálculo e sem delimitação do período a que se referem as importações, a
recorrente se limita a alegar que dos produtos objeto deste tópico da autuação, foram importados
770 unidades e foram revendidos 46.002 unidades, o que, por si só, já é, segundo a
fundamentação apresentada por ela, suficiente para comprovar que tais produtos vendidos não
foram importados e sim fabricados.
Ora, o procedimento adotado pela Fiscalização está correto, trata-se da utilização
de código que identifica o produto importado ou produzido (GTIN), informado pela própria
recorrente nas NF-e de revenda de produto importado ou de venda de produto fabricado, de sorte
que cabe à recorrente comprovar que houve um erro dela mesma ao informar nas NF-e o código
GTIN errado.
A mera alegação (sem apresentar provas contundentes, sem identificar as
importações e sem delimitar o período a que se referem as importações objeto do cálculo
apresentado) no sentido de que não importou certa quantidade de determinados produtos no
período em comento e, por isso mesmo, as operações discriminadas pela Fiscalização não se
referem à revenda de produtos importados, não tem o condão de alterar a constatação da
autoridade fiscal.
Da mesma forma, a mera capacidade de produção também não é suficiente para
alterar a aludida constatação da autoridade fiscal.
É necessária a apresentação de prova idônea apta a evidenciar a fabricação dos
produtos em questão. Vale dizer, no caso dos tablets em apreço, por exemplo, somente a
Fl. 5091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
68
comprovação de compra de insumos e de sua aplicação na fabricação desse produto, no período
da autuação, é capaz de infirmar a conclusão da Fiscalização.
Como exemplo de prova, há o Livro de Registro de Controle da Produção e do
Estoque, disposto no arts. 444, III, e 461, do RIPI/2010, que compõe a Escrituração Fiscal Digital
(EFD) ICMS-IPI. Trata-se de um documento destinado ao controle quantitativo da produção e do
estoque de mercadorias, que contém informações dos documentos fiscais e de documentos de
uso interno da empresa relativos a movimentação de produtos e, dessa forma, apto a demonstrar,
por período, a entrada de insumos e sua aplicação na fabricação de determinado produto.
Tal comprovação deveria ter sido feita até a apresentação da impugnação, última
fase para apresentação de provas, conforme disposto no Decreto 70.235/72, ou ainda na
manifestação apresentada após a diligência solicitada pela DRJ e cumprida pela Fiscalização,
providência essa não realizada pela ora recorrente.
Importante ressaltar ainda que, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal
emitido pela Fiscalização, há produtos, como os tablets em comento, que devem ser fabricados
pela recorrente para poderem sair do estabelecimento, na operação de venda, com a isenção ou
redução do IPI em razão do benefício fiscal concernente ao PPB (Programa Produtivo Básico),
previsto na Lei 8.248/91 e no Decreto 5.906/06.
O PPB consiste em um conjunto mínimo de operações, no estabelecimento fabril,
necessário para caracterizar a efetiva industrialização de determinado produto e, desse modo,
permitir a isenção ou redução do IPI na venda do produto.
Dessa forma, cabe à recorrente comprovar a fabricação dos produtos em questão,
notadamente a fabricação dos tablets, para evidenciar que, ao contrário do informado na NF-e
por ela, não foram importados, bem como para evidenciar que de fato foram fabricados por ela e
podem sair com a isenção ou redução do IPI em razão do cumprimento do PPB (Processo
Produtivo Básico).
O ônus de provar o contrário do constatado pela Fiscalização com base em
informações (código GTIN) prestadas pela recorrente nas NF-e emitidas por ela é da própria
recorrente.
Logo, estão corretas as glosas sob análise, e, por isso mesmo, nego provimento a
esse capítulo do recurso.
Multa regulamentar
A recorrente pleiteia que para análise da “aplicabilidade da multa regulamentar
sobre os valores informados a título de saldos credores, se considerem como informações correta
as conclusões alcançadas pela fiscalização, ou seja, saldos credores de IPI iguais a ZERO em agosto
de 2018 e março, maio e junho de 2019, o que implicará o reconhecimento de que a Recorrente
não prestou informações inexatas naqueles períodos”.
Fl. 5092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
69
Sem razão a recorrente.
A multa aplicada está disposta no art. 12, II, da Lei 8.218/91:
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades: (...)
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou
prestarem incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos
arquivos; e (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018) (destaque nosso)
Sendo assim, na data da lavratura do auto de infração, a Fiscalização corretamente
aplicou a multa de 5% sobre a diferença dos valores informados anteriormente à ação fiscal na
EFD-ICMS-IPI com os valores informados após a ação fiscal, mediante a apresentação de EFD
ICMS-IPI retificadora, conforme a seguir reproduzido:
Assim, tendo em vista que as omissões tratadas aqui ocorreram entre 07/2018 e
06/2019, as multas aplicáveis vigentes na época eram as estabelecidas no art. 12
da Lei n° 18.218/91, alterado pela Lei n o 13.670 de 2018.
A entrega dos arquivos digitais do sistema SPED – Sistema Público de Escrituração
Digital – com informações inexatas, incompletas ou omissas sujeitarão as
empresas a multa de 5% sobre o valor da operação correspondente limitada a 1%
do valor da Receita Bruta da pessoa jurídica, no caso específico da presente ação
fiscal, os valores de IPI informados de forma incorreta nos respectivos registros
mensais da EFD IPI ICMS. (...)
Considerando que a fiscalizada ao ser intimada pelo FISCO apresentou ou retificou
no prazo fixado os arquivos digitais – EFD IPI – dos meses em que ocorreram as
informações inexatas, aplica-se, neste caso, a redução do parágrafo único, inciso
II, do art. 12 da Lei n° 8.218/91.
Cálculo da multa reduzida a 75% de acordo com a informações inexatas ou
omissas verificadas, no valor total de R$ 5.339.366,96.

A base de cálculo considerada na presente multa é o valor da operação
correspondente, ou seja, o valor das omissões ou das informações que deveriam
Fl. 5093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.791 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720900/2021-16
70
ter sido prestadas e que foram omitidas ou a diferença entre o valor da
informação prestada incorretamente e a correta.
Nesse caso, consideramos a diferença entre os saldos credores do imposto,
registro E520 – campo 07, das EFD IPI substituída e a retificadora. Os detalhes
para o cálculo da multa isolada constam no Anexo 33 – 2 – Resumo do Resultado
Final da ação fiscal – item 6.
A multa deve ser calculada na data da lavratura do auto de infração e, de acordo
com a legislação supracitada, o valor a ser considerado como base de cálculo da multa é o acima
consignado, ou seja, o valor omitido ou a diferença do valor incorreto informado anteriormente à
ação fiscal na escrituração com o novo valor informado após o início da ação fiscal, exatamente
como considerado pela autoridade fiscal, não havendo que se falar em qualquer outro valor para
cálculo da multa em apreço.
Logo, nego provimento a esse ponto do recurso.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso de ofício e, no mérito, nego-lhe provimento,
bem como conheço em parte do recurso voluntário, em razão da preclusão processual de parte da
matéria suscitada, e, na parte conhecida, afasto a preliminar de nulidade, e, no mérito, dou
provimento em parte, para que seja excluído da diferença apurada de R$ 2.078.481,49 o valor
atinente aos créditos discriminados pela recorrente na peça recursal referentes à empresa
Digitron da Amazônia Indústria e Comércio Ltda, no montante total de R$ 16.385,00.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 5094
DF CARF MF
Original